Tribunal: CARF
Processo: 15504.726752/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726752/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.639 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
CONTABIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE
Não se aplicam aos atos de exclusão de empresas optantes pelo Simples
Nacional, as regras de decadência para constituição de créditos tributários
previstas no artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA
PESSOA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas
pessoas, caracterizando a existência de Grupo Econômico de Fato.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, DO
CTN. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
Exatamente pelo fato de constituírem um grupamento de contribuintes, sob a
direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, há o
interesse comum, na medida que o resultado de um deles interessa aos demais.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS
A autoridade administrativa pode desconsiderar atos e negócios jurídicos
praticados com o objetivo de dissimular a ocorrência do fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, não
estando restrita à regulamentação do parágrafo único do artigo 116, do CTN,
embora ele tenha eficácia por si só. Ademais a regulamentação de tal faculdade
encontra-se amparada nos princípios tributários do citado código.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726752/2018-38
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/ no 1, de 07.01.2019
com efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2014, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 212:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de incorrer na seguinte
situação de vedação:
- Formação de grupo econômico, DE FATO, com as empresas: PREVISA
CONTABILIDADE — EPP (CNPJ 20.492.641/0001-18); LEGALIZAR SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LIDA
— ME (CNPJ 97.551.617/0001-37); CONTAVISA
SERVIÇOS CONTÁBEIS (CNPJ 09.143.395/0001-56), e ALFA FISCAL LIDA —
ME (CNPJ 10.379.716(0001-03); consequentemente incidindo na restrição prevista no
inciso I, do artigo 29 e no inciso IV, do artigo 30, todos da Complementar 123, de
14/12/2006.
Nome: CONTABIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LIDA
CNPJ: 05.750.194/0001-66
Processo: 15504.726752/2018-38
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de Janeiro de 2014, de acordo
com inciso V- a, do artigo 31, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo, manifestação de inconformidade
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão do
Simples Nacional tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve as seguintes Ementas e Acórdão da 7a Turma DRJ/REC no 11-62.201, de 26.03.2019, e-fls.
480-494:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

As regras que fixam prazo de decadência para constituição do crédito tributário
previstas no Código Tributário Nacional não se aplicam aos atos de exclusão de
empresa optante do regime tributário próprio das microempresas e empresas de pequeno
porte - SIMPLES.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra exclusão do
Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas
leis reguladoras do processo tributário, possuindo efeito suspensivo até a prolação de
decisão administrativa definitiva.
GRUPO
ECONÔMICO.
APURAÇÃO
RECEITA
BRUTA
GLOBAL.
ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela administração
coordenada de diversas empresas de ramos de atividade correlatos, é cabível a apuração
da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das
empresas integrantes do grupo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
JURÍDICOS.
REGULAMENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE
Despicienda a regulamentação de tal faculdade uma vez que esta encontra guarida nos
princípios tributários do mesmo Codex.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 7a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos e nos termos do voto e relatório que passam a
integrar esta decisão, julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade
apresentada, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2014, nos termos do relatório e voto anexos.
Dê-se ciência ao interessado, ressalvado o direito à interposição de recurso voluntário
junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no prazo de trinta dias
contado da ciência, nos termos da legislação de regência.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 498-592, em 10.07.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Após reproduzir o acórdão 11-62.201, proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, a
Recorrente, relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
A RECORRENTE refuta os fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que
efetivamente não há como prosperar a tese defendida pela fiscalização porque na prática
inexistem os elementos caracterizadores de grupo econômico de fato.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966, por sua vez, não
traz nenhum comando específico aos Grupos Econômicos, deixando, entretanto,
constatada, em seu artigo 124, I, a responsabilidade tributária solidária a todos aqueles
que tenham interesse comum no fato gerador. A jurisprudência, por sua vez, trata o
interesse como interesse jurídico, ou seja, não basta à empresa ter interesse econômico
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

no fato gerador, faz-se necessária a existência de uma norma que indique interesse
jurídico da Sociedade no fato imponível, assim sendo, a responsabilidade será solidária.
[...]
O motivo ensejador do despacho, segundo a autoridade monocrática que o proferiu foi o
descumprimento do Inciso I do Art. 29, e no inciso IV do artigo 30, todos da Lei
Complementar 123/2006, ou seja, auferir receita bruta anual superior ao limite máximo
permitido, sendo que o despacho tem efeitos retroativos a 01/01/2014.
Não pode prosperar o despacho acima mencionado, uma vez que conforme restará
provado pela análise da presente manifestação de inconformidade, a Recorrente não
excedeu o limite de receita bruta anual previsto na legislação para manter-se enquadrada
no regime de recolhimento do “Simples Nacional”.
Conforme se verá pela contestação dos termos da representação interna para a exclusão
do regime de tributação “Simples Nacional”, é certo que a fiscalização chegou aos
números de ensejam a conclusão de que a Recorrente excedeu o limite de receita bruta
anual para manter-se no regime, através da acusação de que mesma constituiu “Grupo
Econômico de Fato” com as empresas Previsa Contabiidade, Legalizar Soluções
Empresariais Ltda., Contavisa Serviços Contábeis e Alfa Fiscal Ltda.
A Recorrente discorda inteiramente das conclusões a que chegou a fiscalização, uma
vez que não subsistem razões para a caracterização da existência de Grupo Econômico
de Fato constituído com as empresas acima mencionadas.
Reproduz a Representação Interna que serviu de base para a emissão do ADE que
a excluiu do Simples Nacional, e passa a discorrer sobre as razões do Recurso Voluntário.
4 a 11. DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
[...]
A RECORRENTE refuta veementemente os argumentos utilizados pela DRJ para o
julgamento da Manifestação de Inconformidade, eis que a mesma se alheou aos
fundamentos e provas trazidos aos autos, pautando-se exclusivamente por chancelar o
trabalho desenvolvido pelo Ilustre Auditor Fiscal para fundamentar a representação.
A RECORRENTE tem a convicção de que não descumpriu as normas legais, estando
apta a continuar sendo tributada pela sistemática do “Simples Nacional” conforme se
verá pelos fundamentos a seguir aduzidos, bem como pela prova juntada aos autos.
Informa que irá separar os fundamentos de conformidade com a numeração atribuída
pela fiscalização na representação.
4.1. Da situação de optante pelo Simples Nacional
A Recorrente argumenta que vem cumprindo rigorosamente as condições
previstas no Art. 3o, II da Lei Complementar no 123/2006, § 4o, incisos III, IV e V, afirmando
que o excesso dos limites somente se deu em decorrência da caracterização de grupo econômico
de fato proposta pela Fiscalização, como consequência do somatório da receita bruta de todas as
empresas.
Insiste na arguição de decadência do Ato Declaratório, uma vez que o mesmo é
datado de 2019, e a decisão a exclui do Simples Nacional a partir de 01.01.2014, ou seja, há mais
de cinco anos.
4.2. A Recorrente insiste na arguição de decadência do despacho decisório, uma vez que
o mesmo é datado de 2019 e a decisão consagra a tese defendida pela fiscalização no
sentido de sua retroação a 01.01.2014, ou seja, depois de decorridos mais de 5 anos.
[...]
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

4.3. Quanto aos efeitos da norma antielisiva, a Recorrente pede sejam considerados os
fundamentos constantes do item próprio na sequencia do presente Recurso Voluntário.
4.4. Quanto à configuração Grupo Econômico de Fato, a Recorrente pede sejam
considerados os fundamentos dos itens próprios, sendo que no julgamento promovido
pela DRJ os ilustres julgadores apenas fizeram constar que a autoridade tributária aduz
que o contribuinte integra grupo econômico de fato, sem contudo apresentar provas
quanto a esta integração. No Julgamento acabou-se por aceitar a conceituação dada no
âmbito no Direito do Trabalho para finalmente decidir pela caracterização do “grupo
econômico de fato”, ou seja aqueles grupos formados simplesmente pela participação
dos mesmos sócios. É evidente as várias empresas que foram excluídos não têm os
mesmos sócios, sendo certo que no decorrer do tempo ocorreram alterações nas
respectivas participações societárias, e considerando-se as situações individuais de cada
um deles é fácil perceber que sempre que participavam de mais de uma empresa os
respectivos faturamentos foram somados para fins de enquadramento no limite do
“Simples Nacional”. Contudo, as empresas que não tinham sócios comuns obviamente
que tiveram os seus respectivos faturamentos somados para as mesmas finalidades.
Não pode prosperar a decisão no sentido que se fez constar no acórdão ora hostilizado, a
saber: “Por conta de as empresas relacionadas possuírem os mesmos sócios ou
titulares, em revezamento, no formalismo dos contratos sociais, não se configura
verossímil que elas sejam independentes em termos de gestão. As empresas estão sob
controle de Sr, Carlos Ferreira da Silva , pai dos Srs Carlos Vitor Faria da Silva e
Thiago Vitor de Faria Silva e respectivas esposas. Existem diversos indícios que se
somam (não há como analisá-los isoladamente sem perder de vista o quadro geral) ao
fato de que sua direção é composta pelos mesmos integrantes, em endereços vizinhos. A
marca única de todas as empresas é a atividade correlata e integrada, sendo
desnecessário que sejam idênticos os objetos sociais de cada uma, fato esse não
afirmado pela auditoria fiscal.”
A fiscalização não comprovou em nenhum momento que as empresas estão sob controle
do Sr. Carlos Vitor Ferreira da Silva, sendo certo que não indicou sequer um ato de
gestão do mesmo. Ao contrário, cada uma das empresas foi ou é controlada pelos seus
respectivos dirigentes conforme consta nos atos constitutivos.
A questão colocada na resp. decisão em relação ao quadro 9 do Relatório Fiscal -
Incompatibilidade entre a massa salarial x receita bruta” diz respeito exclusivamente à
empresa Previsa Contabilidade, sendo que apesar de estar de posse do “livro caixa” e
dos livros de “escrituração contábil da referida empresa” e também dos mesmos livros
das demais, inclusive da ora Recorrente, a fiscalização não identificou e não apontou
nenhum aporte de recursos de nenhuma das empresas e em especial da ora Recorrente
para socorrer o caixa da Previsa Contabilidade. A Contabit, ora recorrente, possui um
empregado que dado à natureza de sua atividade é o suficiente para o seu
desenvolvimento. Para a recorrente é irrelevante o montante de faturamento ou a
composição de custos da empresa Previsa Contabilidade.
4.5. Quanto à questão ligada aos endereços das várias empresas, é de se salientar mais
uma vez que a RECORRENTE não tem portaria comum com a Previsa Contabilidade,
funciona em outro edifício e tem estrutura própria de funcionamento como restou
provado nos autos.
4.6. Quanto à confirmação na decisão hostilizada quanto à existência de empregados em
comum, trata-se de questão que envolve duas empresas distintas da ora Recorrente, ou
seja, a Previsa Contabilidade e a Legalizar, portanto é uma situação alheia ao presente
processo. Ainda que por absurdo se cogite em entender que tal circunstância
influenciaria também o julgamento do presente Recurso Voluntário cuja recorrente é a
Contabit, a mesma reafirma que consoante a documentação que já consta dos autos,
aliada aos documentos que ora são juntados, depreende-se que tal fato nunca ocorreu.
O empregado Ewerton Ferreira da Cruz que conforme o acórdão recorrido se encontra
declarado na GFIB da ora recorrente e da empresa Legalizar na competência 01/2017,
na verdade nunca foi seu empregado. Isto demonstra que a manifestação
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

inconformidade sequer foi lida pelos ilustres julgadores. Na verdade o referido Ewerton
Ferreira da Cruz foi empregado da Previsa Contabilidade, demitido em 01/01/2017 e
admitido na Legalizar no dia 02/01/2017 conforme consta dos documentos que ora são
juntados aos autos.
4.7. A recorrente insiste na afirmativa da inexistência de sócios em comum com as
demais empresas elencadas pelo Fisco e reafirma que nos períodos em que porventura
possa ter havido a concomitância de participações, os faturamentos das empresas foram
somados para fins de averiguação dos limites do Simples Nacional e mesmo assim tais
limites não foram excedidos. O sócio Carlos Vitor de Faria Silva passou a não mais
fazer parte da sociedade ora recorrente em 2014.
O fisco pretende apenas e tão somente em decorrência da alegação da formação de
“grupo econômico de fato”, somar os faturamentos de todas as empresas para então se
constatar que tal somatório excede o limite. Isto não pode prosperar...
Em continuidade aos fundamentos de contestação do acórdão recorrido, a ora
Recorrente pede sejam apreciados os itens a seguir, bem como valoradas as provas já
acostadas aos autos e também aquelas que ora são juntadas.
[...]
6. Impugnação das alegações de existência de grupo econômico de fato - fundamentos
legais.
Basta que se analise o teor do relatório para concluir que frente à falta de definição legal
do instituto do grupo econômico na seara tributária, a fiscalização tenta de modo
forçoso, utilizar definições e conceitos de outros campos do Direito, mais
especificamente das áreas de Direito de Consumidor e Direito do Trabalho para com
isto acusar a Recorrente de participar de “grupo econômico de fato” com as empresas
Previsa Contabilidade, Alfa Fiscal Ltda. - ME, Contavisa Serviços Contábeis e
Legalizar Soluções Empresariais Ltda. - ME. Com a caracterização do “grupo
econômico de fato” a fiscalização propõe a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, uma vez que nesta circunstância ela utiliza-se do somatório da Receita Bruta
Anual das respectivas empresas fins da observância do limite previsto no art. 3o da Lei
Complementar 123/2006.
A fiscalização começa por definir o grupo econômico o grupo econômico como “um
conjunto de sociedades empresariais ou de empresários que, sob o controle gerencial e
administrativo de um indivíduo ou grupo familiar, atuam em sincronia para lograr maior
eficiência em suas atividades.” Noticia a fiscalização que evidenciou a existência de um
grupo econômico da aspecto familiar, em que os objetivos das empresas componentes
são interligados e em sintonia com o ramo da CONTABIT , indicando os respectivos
CNAEs de cada uma delas. Ao contrário do que sustenta a fiscalização, as empresas têm
propósito negocial próprio e individualizado e atendem serviços específicos em suas
especialidades, sendo que na sua maioria não se vinculam à serviços contábeis, eis que
estes são privativos de profissionais devidamente habilitados perante os Conselhos
Regionais de Contabilidade.
De forma afoita a fiscalização busca a caracterização do que denomina de Grupo
Econômico de Fato, alheando-se ao que determina a legislação tributária para buscar
guarida na legislação do trabalho e/ou legislação de defesa do consumidor.
Diz que a jurisprudência administrativa vem se firmando no sentido de” não admitir que
empresas ligadas por vínculos familiares, e interdependentes entre si em suas
atividades, possam ser consideradas de forma individual e autônoma para fins de
enquadramento no regime tributário favorecido. Tal jurisprudência, para se firmar,
lança mão de outras figuras de direito além daquelas expressamente previstas no
Estatuto da Empresa de Pequeno Porte. Neste mister o instrumento jurídico a
disposição das autoridades fiscalizadoras é a figura da fraude à Lei.”
Na prática a jurisprudência indicada pela fiscalização diz respeito à área de Direito do
Trabalho, com o que a Recorrente não pode concordar, eis que não cometeu fraude à lei.
Efetivamente as empresas foram criadas, estão fisicamente estabelecidas em locais
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

próprios, exercem atividades próprias, sendo de se ressaltar que não há um comando
único, ou seja, cada uma delas é administrada de conformidade com o que consta em
seus respectivos atos constitutivos, existindo propósito negocial.
Não há que se falar em fraude à lei, uma vez que todas as empresas foram regularmente
constituídas, devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
conforme se comprova pelos seus atos constitutivos, à Receita Federal do Brasil foram
prestados todas as informações exigidas por lei, de forma eletrônica ou documental, não
havendo simulação de negócios jurídicos.
6.1. Inicialmente deve-se levar em conta que a Consolidação das Leis do Trabalho são
diplomas protecionistas, e assim, visam regular as relações entre as empresas e os
cidadãos, os quais (consumidor e empregado) se apresentam como a parte
hipossuficiente da relação jurídica, merecendo proteção estatal, no intuito de se evitar
abusos por parte das empresas.
Sendo assim, fica clara a impossibilidade de CLT para construção do conceito, pois,
nestas relações, os institutos são utilizados para defender os direitos da parte
hipossuficiente, empregado, enquanto na relação jurídico-tributária este instituto é
utilizado, justamente, contra a parte hipossuficiente, o contribuinte.
É notório que o Estado é o lado forte da relação jurídica tributária e o contribuinte a
parte hipossuficiente. Quando se coloca o interesse público acima do privado, por
muitas vezes cometem-se injustiças flagrantes, haja vista ferir, em determinadas
situações, o princípio magno da isonomia e da igualdade processual entre as partes, e é
exatamente isto que está ocorrendo no caso objeto da presente Manifestação de
Inconformidade.
Diante desse cenário, essencial se buscar critérios na lei empresarial, muito mais
próxima da realidade do campo do Direito Tributário, na doutrina e na jurisprudência,
tanto judicial quanto administrativa.
No Direito do Trabalho, a CLT contemplou uma definição para o que ela denominou
como “grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade” no seu art. 1o,
parágrafo 2o, que possui a seguinte redação:
“(...) sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas”.
Note-se que, nesse caso, a definição abrange empresas que estejam sob administração
ou direção comum, o que efetivamente é mais amplo que as definições de sociedades
controladas, coligadas e grupo de sociedades acima tratadas. Tal abrangência está em
sintonia com o espírito de toda a legislação trabalhista, que busca proteger os interesses
dos empregados, tidos como em condição de hipossuficiência em relação a seus
empregadores. Com uma definição mais ampla de grupo, pretendesse assegurar com
maior efetividade e segurança ao trabalhador o adimplemento de eventuais dívidas
trabalhistas.
Também é interessantíssimo esclarecer que mesmo no âmbito do Direito do Trabalho
temos que a CLT foi recentemente alterada para incluir o § 3o no artigo 2o, que
desmantela a pretensão fiscal manifestada nestes autos, a saber:
“art. 2o, §3o. “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.
(GRIFO NOSSO).
Como se vê da redação acima, mesmo no âmbito do Direito do Trabalho a mera
identidade de sócios não é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico,
sendo absolutamente necessário a demonstração do interesse integrado, a efetiva
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, o que
definitivamente não se manifesta no caso dos presentes autos.
Seja como for, não se pode perder de vista que nenhuma dessas disposições de leis
extravagantes pode estabelecer a responsabilidade tributária, primeiramente porque
nenhuma delas se propõe a assim estabelecer, e, em segundo lugar, porque a
responsabilidade tributária é matéria reservada constitucionalmente à lei complementar,
não havendo conexão de objetos entre os dessas leis e o da responsabilidade tributária
segundo o CTN.
É bem verdade que o art. 124, inciso II, do CTN, autoriza que a lei ordinária venha a
estabelecer hipóteses específicas de solidariedade, assim como o art. 128 permite que a
lei estabeleça a responsabilidade de terceiros relacionados ao fato gerador, mas o
parágrafo 2o do art. 2o da CLT não pode ser compreendido como uma disposição nesse
sentido.
Isso pela singela razão de que esse dispositivo não trata de matéria tributária e, como
dito, a atribuição de responsabilidade pelo CTN deve decorrer de disposição legal
expressa. É evidente que uma disposição própria para fins trabalhistas não pode ser tida
como norma expressa para fins tributários.
Ademais, a necessidade de lei expressa impede o emprego de analogia, inexistindo
qualquer fundamento para a adoção do conceito de grupo econômico da CLT para fins
tributários.
Vale destacar que o emprego de analogia é um dos recursos de integração admitidos
pelo próprio CTN para fins de interpretação e aplicação da legislação tributária, nos
termos do art. 108, inciso I “in-verbis”:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I – a analogia; (...)”.
Contudo, é sabido que, além dos demais métodos de hermenêutica consagrados pela
doutrina e jurisprudência, a busca do verdadeiro conteúdo de uma norma jurídica impõe
a sua consideração no sistema, sendo necessário que a interpretação leve em conta não
apenas cada comando isoladamente mas o conjunto formado por todos os dispositivos
de uma determinada lei, além de outros em vigor.
Seja como for, não se pode perder de vista que nenhuma dessas disposições de leis
extravagantes pode estabelecer a responsabilidade tributária, primeiramente porque
nenhuma delas se propõe a assim estabelecer, e, em segundo lugar, porque a
responsabilidade tributária é matéria reservada constitucionalmente à lei complementar,
não havendo conexão de objetos entre os dessas leis e o da responsabilidade tributária
segundo o CTN.
Logo, a norma do art. 108 deve ser interpretada em conjunto com as demais do CTN e
nesse caso, considerando que em matéria de responsabilidade tributária, é necessário
haver disposição legal expressa, sendo totalmente descabida a pretensão de aplicar por
analogia o conceito de grupo definido na CLT.
É preciso registrar aqui que, na legislação tributária, a par de qualquer comentário a
respeito de sua validade jurídica, questão essa que será analisada na resposta à pergunta
n. 3, a seguir, encontramos o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8212, de 24.7.1991,
possivelmente inspirado na CLT, estabelecendo que
“as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (...)”.
Repare-se que a norma prevê a solidariedade, mas não define grupo econômico. E ao
regulamentar a responsabilidade prevista no referido art. 30, inciso IX, o Decreto n.
3048, de 6.5.1999, em seu art. 222, é abrangente, fazendo referência a “grupo
econômico de qualquer natureza”.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Já a Instrução Normativa RFB n. 971, de 13.11.2009, ainda em relação às contribuições
da Lei n. 8212, cumpriu a tarefa de definir o conceito de grupo econômico,
estabelecendo que
“Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica”.
A definição da Instrução Normativa RFB 971, à toda evidência, toma como base o
conceito da CLT, extrapolando os limites previstos no Código Tributário Nacional e na
legislação ordinária. A referência a todas essas disposições da legislação revela que o
conceito de grupo econômico não é preciso ou uniforme no ordenamento jurídico,
mormente no que concerne à área tributária. Por outro lado, como visto, o CTN não
contemplou qualquer disposição tratando de grupo econômico. Portanto, a única
conclusão a que se chega é que, apenas com base nas disposições do CTN, não há
qualquer possibilidade de se atribuir a condição de sujeito passivo, por qualquer
modalidade, a empresas integrantes de um grupo econômico e nem tampouco de
caracterizar a existência de grupo econômico de fato com base em critérios definidos
em legislação fora do âmbito tributário.
[...]
Percebe-se que o resultado a que pretendeu chegar a fiscalização e que finalmente
culminou com o Despacho Decisório que excluiu a RECORRENTE do “Simples
Nacional” teve por fundamento apenas e tão somente a presunção e a utilização de
conceitos do Direito do Trabalho, não aplicáveis na seara da tributação.
6.2.1 - Por sua vez a legislação comercial define o conceito de grupo econômico no art.
265 da Lei 6404/76, “in-verbis”:
“Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer,
direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas,
como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou
acionistas.
§ 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo
244.
Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a
coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão
estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e
patrimônios distintos.
Designação
Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras "grupo
de sociedades" ou "grupo".
Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo poderão
usar designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
Existem ainda os “grupos econômicos de fato”, contudo, nas duas configurações, o
objeto social deixa de ser um empreendimento individual e isolado da sociedade filiada,
passando a ser um empreendimento comum, de todo o grupo, revertendo no interesse da
sociedade filiada a sinergia criada pelo grupo.
[...]
A partir de uma análise do Art. 265 e seguintes da Lei 6404/76, pode-se dizer que o
grupo seria uma união entre as sociedades participantes, cujo objetivo econômico
específico estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização dos
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns, situação
em que uma empresa exerce, direta ou indiretamente, o controle sobre as demais.
6.3 - Para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência, essencial para a
formação de grupo de empresas, o que definitivamente não ocorreu no caso presente, eis
que a fiscalização não se desincumbiu do ônus da prova. Assim, a direção unitária é um
elemento essencial do grupo porque se inexistente as empresas estariam liberadas para
cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas determinações, ou seja, retiraria a
integração empresarial necessária para atingir o objetivo econômico comum.
Definitivamente a fiscalização não comprovou a existência de direção unitária. Sequer
indicou quaisquer atos praticados por um dos sócios capaz de identificar sequer um
rastro desta direção.
6.4. Da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda - CARF
Estas primeiras lições, porém, não são suficientes para a melhor caracterização. Então,
valemo-nos, de uma jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, que demonstra de forma didática quais os critérios relevantes para configuração
de um grupo econômico de fato:
“GRUPO ECONÔMICO. COMUNHÃO SOCIETÁRIA. CRITÉRIO INSUFICIENTE
PARA CARACTERIZAÇÃO. A simples comunhão societária não é suficiente para
configurar o grupo de fato, a presença de sócios em comum em entidades distintas não
é suficiente para caracterizar grupo econômico, pois o que caracteriza é que uma das
empresas controle a outra; fato que não restou evidenciado nos autos, a demonstração
da existência de grupo econômico depende de prova contábil, como empréstimos de
uma sociedade a outra, assunção de despesas por uma das empresas, investimos na
coligada ou controlada (Acórdão no 230200512 do Processo 10920002446200725.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento. 3a Câmara. 2a
Turma Ordinária. 05/07/2010.)
Na decisão acima, restou assente que a simples comunhão societária ou a presença de
sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar grupo
econômico ou de fato.
Na convicção dos Conselheiros, “a demonstração da existência de grupo econômico
depende de prova contábil”, pois assim, pode-se observar se houveram operações como
empréstimos de uma sociedade a outra, assunção de despesas por uma das empresas,
investimentos na coligada ou controlada, características essenciais para configuração de
um grupo econômico de fato. Diante disso, a Turma Julgadora deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário, afastando os créditos tributários oriundos da consideração das
empresas como se estas fossem um grupo econômico.
Percebe-se com meridiana clareza que no caso presente a fiscalização apenas detectou a
existência de comunhão societária, ou seja, a presença de sócios em comum nas
empresas distintas, sendo que a Recorrente pede sejam observados os percentuais de
participação de cada um nas respectivas empresas, bem como as datas de ingresso e de
saída das mesmas ao longo do tempo. Com a rigorosa observação dessas condições
comprovadas pelos atos constitutivos das sociedades, constata-se a ausência de
quaisquer pressupostos capazes de caracterizar a existência de “grupo econômico de
fato”. Seria necessário que a fiscalização comprovasse “quanto satis” que uma das
empresas, ou seja, a Recorrente, é controladora das outras. A comprovação requer prova
contábil, o que não foi sequer aventado pela fiscalização, inexistindo a ocorrência de
empréstimo de umas às outras, assim como a assunção de despesas das empresas
mencionadas pela Recorrente. Inexiste também a prova da ocorrência de investimentos
da Recorrente nas referidas empresas. Por todas estas razões e por outras a seguir
aduzidas, não há como prosperar a acusação de formação de grupo econômico de fato
por parte da Recorrente com o fito de redução da carga tributária.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Cita uma decisão na qual a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do
CARF, no julgamento do acórdão no 1101-001.117, de 03.06.2014, que envolve a imposição de
responsabilidade solidária à pessoa jurídica integrante de grupo econômico, rechaçou a
caracterização de interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, na hipótese em que os
sujeitos passivos não praticam em conjunto o fato gerador da obrigação tributária.
6.5. Da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região
Cita jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
argumentando:
[...]
6.6 - É absolutamente imprópria e inaplicável à espécie, a imputação feita pela
fiscalização à Recorrente no sentido de que a mesma tenha deliberadamente utilizado
dos expedientes de constituição das demais empresas indicadas no relatório fiscal com a
finalidade exclusiva de beneficiar-se com tributação reduzida, caracterizando-se assim a
existência de “grupo econômico de fato”. A teoria da desconsideração da pessoa
jurídica, cuja aplicação encontra terreno no direito brasileiro, em princípio, tem lugar
quando há um desvirtuamento da função econômico-social da pessoa jurídica, o que não
ocorreu no caso objeto da presente Manifestação de Inconformidade. Admite-se a
desconsideração nas hipóteses em que configurado o mau uso da sociedade pelos
sócios, os quais, desviando-a de suas finalidades, fazem dela instrumento para fraudar a
lei.
[...]
Finaliza o tópico, argumentando:
Por fim, o compartilhamento de funcionários deve ser visto como uma característica,
principalmente, quando a análise é feita em relação à apuração de créditos
previdenciários devidos, tendo em vista o disposto no art. art. 124 do CTN c/c art. 30,
inc. IX, da Lei n. 8.212/91.
Complementando as características acima, importante ressaltar que não são suficientes
para a configuração de um grupo econômico, portanto irrelevantes:
a) - Comunhão societária ou a presença de sócios em comum;
b - A similitude do objeto social;
c) - A administração por membros de uma mesma família.
6.8 - Da inexistência de um grupo econômico de fato
Consoante premissa fixada a partir da análise minuciosa da doutrina, legislação e
jurisprudência, para a identificação da configuração (ou não) de um grupo econômico
de fato, necessário se faz verificar se algumas características essenciais estão presentes
na relação sob análise, o que no caso presente não se manifesta:
a) Comando unificado: As empresas devem estar coordenadas entre si, sob um
comando unificado, em uma relação de subordinação das demais. Ressalte-se que a
fiscalização não comprovou a existência desse comando unificado, sendo certo que
cada uma empresa tem a sua diretoria e o seu comando em separado, funcionando de
forma autônoma e independente, sem relação de comando ou controle com qualquer
outra empresa. O ônus da prova da existência desse comando unificado é da
fiscalização, sendo que a mesma deveria demonstrar e comprovar nos autos, o que
definitivamente não ocorreu.
Conforme salientado acima, não são suficientes para a configuração de um grupo
econômico de fato, sendo irrelevantes, (a) comunhão societária ou a presença de sócios
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

em comum; (b) a similitude do objeto social, bem como, (c) a administração por
membros da mesma família.
[...]
Impossível, também, se impor a configuração de um grupo econômico através da
verificação da similitude do objeto social, pois, se assim procedêssemos,
enquadraríamos todas as empresas com objeto social semelhante do país, o que, por
certo, seria um absurdo.
Objetivo econômico em comum – as empresas de um grupo econômico,
necessariamente, buscam um interesse econômico específico, o que por certo, deve ficar
demonstrado com toda clareza, o que definitivamente não é o caso dos autos pois a
fiscalização apenas alega a existência de objetivos sociais semelhantes ou
complementares.
Na prática, não há lei que proíba que membros da mesma família possam utilizar-se da
sinergia para explorar nichos de mercado identificados dentre as atividades de uma
determinada empresa, como é o caso presente.
Apuração contábil – é necessária que seja apurada, mediante prova contábil, operações
que caracterizem a existência de grupo econômico através da verificação de
empréstimos entre as sociedades, assunção de despesas por uma delas, investimentos na
coligada ou controlada, etc. Ressalte-se que a fiscalização não indicou a ocorrência de
nenhuma ocorrência desta natureza na representação interna feita ao Sr. Delegado da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte.
Compartilhamento de funcionários – Não houve a indicação precisa e inconteste do
compartilhamento de funcionários entre as empresas, sendo certo que cada uma delas
tem o seu quadro de funcionários suficientes para a prestação dos serviços que realizam.
Conforme bem demonstrado até o presente momento, não há que se falar em
caracterização de grupo econômico entre as empresas ainda que no passado algum de
seus sócios tenha integrado o quadro societário de alguma delas.
Evidencia-se ainda que é completamente desarrazoada qualquer tentativa de
caracterização de “grupo econômico de fato”, posto que não existe qualquer relação
jurídica entre as empresas, sendo certo que as mesmas funcionam de forma autônoma e
independente. É dizer que no caso não há qualquer laço econômico ou patrimonial que
dê respaldo à responsabilidade, seja de qualquer ordem, de uma empresa em relação a
quaisquer das outras.
6.9. No relatório que deu sustentação à representação interna para a exclusão da
Recorrente da sistemática do Simples Nacional a fiscalização se fundamentou no Art.
124, II, do CTN, dizendo ainda que com base nesta autorização da Lei Complementar a
Lei Previdenciária (Lei 8212/91 determinou a solidariedade passiva dos grupos
econômicos em seu art. 30, (com a redação dada pela Lei n. 8.620 de 05/01/1993.
Sustentou ainda a fiscalização no art. 222 do Decreto 3048 (regulamento da previdência
social) e na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n' 171 de 13/11/2009.
6.10 - Consoante os fundamentos já elencados e aqueles que a seguir a Recorrente
acrescenta, não pode prevalecer a interpretação dada pela autoridade administrativa para
o caso concreto, resultando na caracterização de grupo econômico quando efetivamente
ele não existe.
É evidente que a fiscalização pretendeu alargar as hipóteses de responsabilidade
tributária previstas no CTN, adotando o conceito de “grupo econômico”, tal como
delineado na legislação trabalhista (art. 2', parágrafo 2' da CLT.)
O CTN regulou a responsabilidade tributária especificamente nos arts. 121 a 125 e 128
a 135. O art. 121, ao tratar do sujeito passivo da obrigação tributária, apresenta duas
definições, quais sejam: o contribuinte e o responsável, sendo contribuinte aquele que
possua relação pessoal e direta com o fato gerador e responsável aquele que, embora
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

não possua a mesma relação com o fato gerador, é sujeito passivo por expressa
determinação legal.
Ao definir o sujeito passivo da obrigação tributária o art. 121 do CTN autoriza que
terceiros que não sejam contribuintes integrem a relação jurídica, mas desde que por
expressa disposição legal. Diante disso, embora seja possível que outras pessoas, além
daquelas que efetivamente pratiquem o fato gerador, sejam chamadas para integrar o
polo passivo da obrigação tributária, na condição de responsável, isto somente é
possível se houver disposição legal expressa nesse sentido. Assim, nos termos do art.
121 do CTN e também de outros dispositivos que serão mencionados nesta petição, não
se presume a condição de responsável, nem ela pode ser extraída de construções
interpretativas, devendo sempre decorrer de disposição legal expressa.
Não há norma no referido Código que tenha atribuído, a priori, responsabilidade de
pessoas integrantes de um grupo econômico. Não há sequer uma definição do que se
deva entender por grupo econômico, como será visto adiante. Isto já seria suficiente
para responder à questão apresentada. Contudo, cabem algumas considerações
adicionais.
Já o art. 124, inciso I, impõe a solidariedade nos casos de “interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal”. Não se trata de qualquer espécie de
interesse comum, mas sim aquele que esteja relacionado com a situação que constitui o
fato gerador.
[...]
7. DA CONTESTAÇÃO QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA ENCONTRADA NA
CONTABIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. E DA CONSTATAÇÃO
DAS SITUAÇÕES DE EXCLUSÕES DA EMPRESA DO SIMPLES.
A Recorrente impugna os fundamentos trazidos pela fiscalização quanto às situações
fáticas constatadas e principalmente quanto às situações que ao seu talante se
classificam como justificadoras da exclusão ao Simples Nacional proposta por
representação interna.
7.1. Inicialmente a fiscalização faz a análise da composição do quadro societário das
empresas listadas e afirma que a administração das empresas passa pelas pessoas a
seguir listadas, às vezes integrantes de uma mesma família.
Impropriamente e em descompasso com a jurisprudência emanada pelo Conselho de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda - CARF e também pelo Poder Judiciário, a
fiscalização termina a frase acima com a expressão “constituindo-se num grupo
econômico de fato”. A Recorrente pede sejam considerados os fundamentos elencados
no item 6 e seus subitens, uma vez que os conceitos e formas utilizados pela fiscalização
para a tentativa de caracterização da existência de grupo econômico familiar, no caso
presente não podem prevalecer.
Em seguida a fiscalização lista as pessoas em relação às quais fará a análise, afirmando
que as mesmas, de certa forma, em algum momento administraram as empresas objeto
da análise. Enumerou as pessoas de Carlos Vitor Ferreira da Silva, Thiago Vitor de
Faria Silva, Carlos Vitor de Faria Silva, Thais Suelen Ferreira da Silva, Lafayette
Vilella de Moraes Neto e Valquíria Barbosa de Carvalho, como enquadrados nesta
condição.
7.2. Em seguida demonstrou os históricos dos quadros societários da PREVISA
CONTABILIDADE com a apresentação de planilha através da qual identificou a
participação dos sócios Carlos Vitor de Faria Silva, Carlos Vitor Ferreira da Silva,
Lafayette Vilella de Moraes Neto como administradores e Thiago Vitor de Faria Silva
como sócio quotista. Tal planilha encontra-se no item 7.4 do relatório fiscal e também
indica as datas de inclusão e de exclusão de cada um deles.
Quanto a essa constatação é de se ressaltar que a fiscalização utilizou-se das
informações constantes nos atos constitutivos e portanto a mesma coaduna com a
realidade.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

7.3. Também é verdadeira a informação de que o sócio-administrador CARLOS VITOR
FERREIRA DA SILVA é pai dos sócios CARLOS VITOR DE FARIA SILVA E
THIAGO VITOR DE FARIA SILVA.
7.4.1. O que se depreende da análise das situações fáticas constatadas é que o sócio-
administrador da PREVISA CONTABIIDADE, Carlos Vitor Ferreira da Silva é
fundador da empresa no ano de 1978 e com o passar do tempo os seus filhos foram
assimilando as condições de mercado e passando a exercer atividades profissionais,
cada um dentro de sua respectiva especialidade. Como forma natural de organização
passaram a explorar atividades específicas e explorar os nichos de mercado que se lhe
foram surgindo. Esse ingresso no mundo profissional acabou sendo retratado pela
criação das empresas enumeradas pela fiscalização e que efetivamente foram criadas
para prestar serviços , utilizando-se muitas das vezes da sinergia e das oportunidades
surgidas em decorrência da proximidade com uma clientela que puderam alcançar,
sendo de se ressaltar que tais empresas e em especial a Recorrente nunca estiveram sob
a coordenação, comando e administração de Carlos Vitor Ferreira da Silva ou da Previsa
Contabilidade, eis que sempre agiram com liberdade, autonomia e iniciativa própria, de
forma a angariar serviços, produzir e gerar resultados.
Embora sejam empresas em que os seus titulares são de alguma forma parentes, eis que
pertencentes aos núcleos familiares de dois ramos, FERREIRA da SILVA e VILELLA
DE MORAES, conforme a farta prova já acostada aos autos, não se organizaram através
da participação nas respectivas empresas com a finalidade exclusiva de “redução de
carga tributária” para manterem-se no regime de tributação “Simples Nacional”.
Visaram e continuam visando a exploração dos nichos de mercado que as oportunidades
afloram naturalmente com a consolidação ao final de participações societárias sólidas e
que corroborem com a exploração produtiva das atividades de cada uma das empresas,
não se confundindo com a busca de interesse comum. Assim, é certo que inexiste um
comando central.
7.4.2. A fiscalização demonstra o histórico de participação do sócio CARLOS VITOR
DE FARIA SILVA nas várias empresas, inclusive em duas delas que não fazem parte
daquelas que a fiscalização enumerou como componente do grupo econômico familiar,
no caso a Previsa Processamento de dados Ltda. e a RNC Digital Ltda. A constatação
final é que o referido sócio atualmente figura como sócio-administrador exclusivamente
da Previsa Contabilidade, uma vez que foi excluído das sociedades Alfa Fiscal (em
02/12/2014), Contabit em 25/11/2016 e Legalizar (em 29/11/2016.
Também neste particular a Recorrente confirma as informações, ressaltando que as
mesmas encontram-se com clareza e objetividade nos atos constitutivos das respectivas
sociedades e que também já compõem os autos.
7.4.3. (item com a mesma numeração no Relatório Fiscal). A fiscalização demonstra o
histórico de participação do sócio THIAGO VITOR DE FARIA SILVA nas várias
empresas, inclusive em uma delas que não faz parte daquelas que a fiscalização
enumerou como componente do grupo econômico familiar, no caso a W3 em três delas
que não fazem parte daquelas que a fiscalização enumerou como componentes do grupo
econômico familiar, no caso a W3 Camisetas. A constatação final é que o referido sócio
atualmente figura como sócio-administrador exclusivamente da Previsa Contabilidade,
uma vez que foi excluído das sociedades Alfa Fiscal (em 02/12/2014), Contabit em
25/11/2016 e Legalizar (em 29/11/2016.).
Também neste particular a Recorrente confirma as informações, ressaltando que as
mesmas encontram-se com clareza e objetividade nos atos constitutivos das respectivas
sociedades e que também já compõem os autos. (Contrato social - Previsa - DOC.
ANEXADO No 05)
7.4.4. (item com a mesma numeração do Relatório Fiscal). A fiscalização demonstra o
histórico de participação do sócio LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO nas
várias empresas, inclusive em três delas que não fazem parte daquelas que a fiscalização
enumerou como componente do grupo econômico familiar e que também já foi afastado
das mesmas em data anterior ao ano de 2003. A constatação final é que o referido sócio
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

atualmente figura como sócio-administrador exclusivamente da Previsa Contabilidade e
da Contavisa Serviços Contábeis, incluído nesta última em 14/02/2017.
Também neste particular a Recorrente confirma as informações, ressaltando que as
mesmas encontram-se com clareza e objetividade nos atos constitutivos das respectivas
sociedades e que também já compõem os autos (Contrato social - Contavisa - DOC.
ANEXADO No 06)
7.4.5. Neste item do relatório a fiscalização faz o histórico do quadro societário da Alfa
Fiscal Ltda., e evidencia que a mesma foi criada pelos sócios Carlos Vitor de Faria Silva
e Thiago Vitor de Faria Silva em 01/10/2008, sendo que os sócios permaneceram na
referida empresa até 02/12/2014 quando transferiram suas quotas para as novas sócias
Thais Suelen Ferreira da Silva, que por sua vez participa da empresa Legalizar Soluções
Empresariais Ltda. desde 29/11/2016 e Valquíria Barbosa de Carvalho participa da
empresa Contabit Tecnologia de Informação Ltda., como sócia administradora desde
01/02/2010 e ambas nunca foram sócios da Previsa Contabilidade Ltda. (Contrato social
- Contabit - DOC. ANEXADO No 07 )
7.4.11 Neste item do relatório a fiscalização faz o histórico do quadro societário da
Contavisa e constata que o sócio Carlos Vitor de Faria Silva participou da mesma no
período de 19/10/2007 até 20/11/2014, o sócio Jeziel Crayson Silva de Souza também
participou no período de 30/11/2016 até 14/02/2017 e desde 14/02/2017 a mesma é
composta pelos sócios Carlos Vitor Ferreira da Silva e Lafayette Vilella de Moraes
Neto.
Também neste particular a Recorrente confirma as informações, ressaltando que as
mesmas encontram-se com clareza e objetividade nos atos constitutivos das respectivas
sociedades e que também já compõem os autos (Contrato social - Alfa - DOC.
ANEXADO N' 08)
7.4.13. Alega a fiscalização que o ex sócio Jeziel Crayson Silva de Souza foi segurado
empregado das empresas Previsa Processamento de dados Ltda. extinta em 12/12/2006
e da Previsa Contabilidade de 01/06/2007 a 30/05/208 e 16/01/2010 a 12/06/2017. A
Recorrente alega ser irrelevante o fato do mesmo constar como empregado das referidas
empresas nos períodos respectivos, além de ter participado das sociedades até
14/02/2017. Registre-se que os atos constitutivos foram levados a efeito e registro na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, além do fato de que a Recorrente informou
o fato a todos os órgãos competentes, inclusive a Receita Federal do Brasil, sendo que
as transações foram absolutamente normais e possíveis juridicamente, não
remanescendo absolutamente nenhuma mácula capaz de viciar as operações realizadas.
Também neste particular a Recorrente confirma as informações, ressaltando que as
mesmas encontram-se com clareza e objetividade nos atos constitutivos das respectivas
sociedades e que também já compõem os autos (Contrato social - Previsa - DOC.
ANEXADO N' 05)
7.4.15. Alega a fiscalização que a empresa Legalizar Soluções Empresariais Ltda., teve
como sócios desde a sua fundação os sócios Carlor Vitor de Faria Silva e Thiago Vitor
de Faria Silva, que entretanto saíram da sociedade em 29/11/2016 e a empresa passou a
ter como única sócia a Thais Suelen Ferreira da Silva, que é a sua administradora até a
data atual. A Recorrente confirma as informações, ressaltando que as mesmas
encontram-se com clareza e objetividade nos atos constitutivos das respectivas
sociedade e que também já compõem os autos (Contrato social – Legalizar - DOC.
ANEXADO No 09)
7.4.18. Inexplicavelmente a fiscalização termina o seu relato concluindo que da análise
da composição do quadro societário das empresas listadas constata-se que, de fato, a
administração das empresas passa pelos familiares das famílias Faria Silva e Moraes
Neto, especificamente nas pessoas dos sócios CARLOS VITOR FERREIRA DA
SILVA, CARLOS VITOR DE FARIA SILVA, THIAGO VITOR DE FARIA SILVA e
LAFAYETTE VILELA DE MORAES NETO e em decorrência das respectivas
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

participações e dos revezamentos na gestão das empresas, comprovando a
administração de mais de uma empresa pelos mesmos sócios.
De forma abrupta e sem mais explicações conclui que no caso se trata da tentativa de se
dividir o faturamento total da empresa como um todo, em subfaturamento segmentado
por unidades de um único empreendimento e, consequentemente driblar a Lei que
estipula o limite pelo faturamento para enquadramento no Simples Nacional.
A Recorrente refuta veementemente as alegações da fiscalização, pois não houve
tentativa alguma de driblar a Lei que estipula o limite pelo faturamento para o
enquadramento no Simples Nacional.
7.5. Da matéria fática e de sua adequação à jurisprudência e posicionamento do
CARF
Ressalte-se ainda que consoante a documentação que já faz parte dos autos, restou
constatado que as empresas Legalizar Soluções Empresariais Ltda., Contabit Tecnologia
de Informação Ltda., Contavisa Serviços Contábeis e Alfa Fiscal Ltda., efetivamente
desenvolvem atividades em suas respectivas áreas de atuação, têm sedes físicas com
estrutura, funcionários, etc., e produzem receitas próprias. A fiscalização não
comprovou a existência de simulação ou dissimulação e consequentemente não há como
prevalecer a tese de anulação dos efeitos correspondentes ao desenvolvimento normal
das atividades de tais empresas apenas e tão somente em vista da alegação fiscal de que
as mesmas são constituídas por pessoas integrantes dos núcleos familiares de Carlos
Vitor Ferreira da Silva e Lafayette Vilela de Moraes Neto, que, de resto são os sócios
mais antigos da ora Recorrente.
Ademais, é de se ressaltar a existência do propósito negocial, uma vez que a criação de
tais empresas não pode ser considerada exclusivamente para levar vantagem em termos
tributários, até mesmo porque todas estão enquadradas no Simples Nacional. Sendo
certo que tais empresas desenvolvem suas atividades regularmente, são estabelecidas
em locais diversos da ora Recorrente, e assim é inadmissível a sustentação fiscal de que
a divisão das sociedades é apenas aparente e como resultado propor a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, bem como a indicação das demais sociedades como
coobrigadas, emitindo como consequência o Auto de Infração para tributar como se
fosse apenas uma sociedade.
Definitivamente não é o caso de simulação absoluta e consequentemente não é o caso de
desclassificação das operações realizadas e nem tampouco de exigência de multa
qualificada no percentual de 150%.
[...]
7.5.1 - Matéria fática.
Consoante a jurisprudência emanada do CARF, caberia à fiscalização aprofundar o
trabalho no sentido de analisar o conteúdo das operações realizadas pelas empresas e
comprovar que as mesmas efetivamente não desenvolveram atividades, não tinham
sede, móveis , maquinário, funcionários, enfim, trazer aos autos não apenas algum fato
isolado, mas acima de tudo um conjunto probatório capaz de descaracterizar as reais e
efetivas operações realizadas pelas empresas concernentes à prestação dos serviços de
suas respectivas especialidades. Nada disto ocorreu, prevalecendo portanto a presunção
da mais absoluta regularidade das operações realizadas pelas empresas.
É dizer que:
a) - A fiscalização não alegou e nem tampouco comprovou a existência de confusão
patrimonial entre as empresas citadas e entre elas e a ora Recorrente;
b) - A fiscalização não comprovou a existência de simulação de operações por parte das
empresas citadas e nem tampouco da Recorrente;
c) - A fiscalização não comprovou que a LEGALIZAR (ora recorrente) ou quaisquer
das empresas (CONTABIT, CONTAVISA e ALFA FISCAL), tenham aportado
recursos para fazer face à despesas e custos da PREVISA CONTABILIDADE
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Por outro lado, a documentação já constante dos autos, juntada pela fiscalização
comprova:
a) - A inexistência de simulação na constituição das empresas Legalizar Soluções
Empresariais Ltda. - ME , Contabit Tecnologia de Informação Ltda., Contavisa
Serviços Contábeis e Alfa Fiscal Ltda. Ressalte-se que os atos constitutivos já
constantes dos autos comprovam a absoluta legalidade e regularidade dos respectivos
registros das empresas nos órgãos competentes, seja a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte e a própria Receita Federal do Brasil.
b) - As receitas produzidas pela Recorrente e nos casos em que a legislação determina
sejam elas somadas para fins de observação do limite para tributação pela sistemática do
“Simples Nacional”, não houve excesso em relação aos limites anuais.
c) - Ainda que seja legítimo, porque a legislação não proíbe que duas ou mais empresas
de prestação de serviços se estabeleçam no mesmo endereço, a Recorrente comprova
que cada uma das empresas acima mencionadas tem sua sede em endereços distintos,
com estrutura de mobiliário, equipamentos de informática, móveis, etc.
Para comprovar o alegado em sua defesa, apresenta fotos dos locais onde as
empresas participantes do grupo se localizam, sob o argumento de que elas têm endereços
próprios.
[...]
Em relação à Previsa Contabilidade Ltda., afirma que conforme o contrato social,
todos os sócios da empresa são habilitados ao exercício da profissão contábil com registro no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, sendo que a atividade exercida
é privativa desses profissionais, e consoante a legislação que rege a profissão tal empresa não
pode compartilhar atividades e/ou admitir sócios não habilitados perante o CRC.
Em relação à Legalizar - Soluções Empresariais Ltda., com base no objeto social
descrito no contrato, ela ressalta que os serviços prestados pela Legalizar Soluções Empresariais
Ltda. não são privativos da profissão de contador e jamais eles poderiam ser desenvolvidos pela
Previsa Contabilidade Ltda., destacando-se ainda que as sócias Valquíria Barbosa de Carvalho e
Thais Suelen Ferreira da Silva, não são profissionais de contabilidade, havendo impedimento
legal para que as mesmas viessem a participar da Previsa.
Em relação às empresas Contabit Tecnologia de Informação Ltda. e Alfa Fiscal
Ltda. é utilizado o mesmo argumento de que as sócias Valquíria Barbosa de Carvalho e Thais
Suelen Ferreira da Silva, não são profissionais de contabilidade, havendo impedimento legal para
que as mesmas viessem a participar da Previsa.
Quanto à Contavisa Serviços Contábeis Ltda. nada argumenta, apresentando
apenas a cláusula do contrato social que define o objeto social da mesma, qual seja a prestação
de serviços contábeis em todas as suas modalidades.
Em defesa do alegado no que se refere ao relacionamento das empresas citadas
com a Previsa, cita o determinado no artigo 2o, § 4o e no artigo 3o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução
CFC no 1390 de 30/03/2012 (D.O.U. de 24/04/2012) editada pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

E segue discorrendo sobre os serviços prestados por cada uma delas, afirmando
que os serviços por elas prestados mantêm características próprias e não são comparáveis uns
com os outros.
i) - Por outro lado, a fiscalização analisou o livro caixa da ora Recorrente e não detectou
nenhuma irregularidade, estando o mesmo apto a comprovar a efetividade das operações
realizadas, sendo de se ressaltar que a fiscalização não apontou sequer um pagamento de
obrigações de quaisquer das empresas citadas feito pela ora
Recorrente, restando pois comprovado de forma inequívoca a inexistência de confusão
patrimonial e a legitimidade, contemporaneidade e efetividade das movimentações
lançadas no respectivo livro caixa da Recorrente, nos livros caixas das empresas (que
agora a fiscalização propõe a descaracterização através de suas respectivas
desconsiderações das pessoas jurídicas.
j) - Nesta situação fática, o fisco entendeu ocorrente a simulação (sem nenhuma prova)
e desqualificou as empresas acima mencionadas , que por sua vez seriam o “negócio
simulado, celerado com o único objetivo de dividir as receitas escrituradas e com isto
não extrapolar os limites de faturamento previsto na legislação de regência, elegendo
como base de cálculo das exigências o somatório do montante da folha de pagamento
dos empregados e outros segurados.
[...]
Para prevalecer a tese jurídica sustentada pela fiscalização seria necessário que a
mesma tivesse comprovado que as empresas mencionadas não mantinham
registros e inscrições fiscais próprias, que tivessem funcionamento apenas virtual,
que não celebravam negócios, que não emitiam documentação fiscal e que não
mantinham escrituração fiscal relativa aos seus negócios, e nada disto ocorreu.
A falta de aprofundamento da ação fiscal é suficiente para determinar que os fatos
apontados como indícios de simulação, não possam ser tidos como desdobramento
da atividade sem propósito negocial e com características que “em tese” poderiam
permitir a desconsideração das operações ou negócios jurídicos fundamentados no
art. 116 - parágrafo único do Código Tributário Nacional.
[...]
É certo que o argumento de que a Recorrente promoveu a segregação de suas atividades
com o único escopo obter economia tributária (falta de propósito negocial) não é
suficiente, por si só, para a desconsideração dos atos e negócios jurídicos realizadas
com amparo legal pelas empresas.
8. Grupo Econômico - Receita Bruta Excessiva ao Regime.
Na sequencia a fiscalização conclui que pela exposição detalhada ficam demonstrados
os revezamentos na gestão das empresas que compõem o GRUPO ECONÔMICO,
comprovando a administração de mais de uma empresa pelos mesmos sócios. Como
consequência, e sem nenhuma outra prova, a fiscalização sustenta a existência de
configuração da tentativa de se dividir o faturamento total da empresa como um todo,
em subfaturamento segmentado por unidades de um único empreendimento e
consequentemente driblar a lei que estipula o limite pelo faturamento para
enquadramento no Simples Nacional.
Como resultado desta conclusão a fiscalização elaborou planilha demonstrativa da
Receita Bruta Anual dos anos de 2013 a 2017, nela incluindo as empresas Previsa
Contabilidade, Legalizar Soluções Empresariais Ltda., Contabit Tecnologia de
Informação Ltda., Contavisa Serviços Contábeis e Alfa Fiscal Ltda. A consequência foi
que o somatório das receitas brutas de todas resultou em valores que excederam ao
limite do Simples em todos os anos.
A Recorrente discorda totalmente do posicionamento sustentado pela fiscalização, uma
vez que não houve tentativa de divisão do faturamento para se beneficiar de tributação
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

mais benéfica por parte da PREVISA CONTABILIDADE, sendo certo que a criação
das empresas seguiu aos parâmetros de absoluta normalidade, como foi o caso da ora
RECORRENTE, eis que restou materializado o propósito negocial ou a motivação
empresarial para tanto.
A fiscalização não comprovou a existência de dependência entre as empresas, sendo
absolutamente imprópria a afirmação de que as mesmas atuam como empreendimento
único.
[...]
Ressalte-se que a fiscalização não comprovou que as empresas expressamente listadas
encontram-se ou encontraram-se sob a direção da PREVISA CONTABILIDADE, o
controle ou a administração de uma delas (QUAISQUER). O que ficou evidenciado foi
exatamente o contrário, onde cada uma das empresas era e é administrada por seus
sócios-administradores com plena autonomia e sem vinculação umas com as outras.
9 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE MASSA SALARIAL x RECEITA BRUTA
A Recorrente contesta os argumentos trazidos pela fiscalização na representação interna
para justificar a sua exclusão do Simples Nacional, quando a mesma sustenta a
incompatibilidade entre a massa salarial e a receita bruta.
A afirmativa de que a operação acoberta a contratação e remuneração dos funcionários
de outras empresas do grupo econômico tem por base exclusivamente o emprego da
presunção. Não se pode perder de vistas que a fiscalização teve acesso ao caixa da
Recorrente e das demais empresas, sendo que não apontou absolutamente nenhuma
irregularidade em sua escrituração e como tal ele faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nele registrados. Saliente-se a inexistência de saldo credor de caixa durante todos
os períodos objeto da análise, o que significa dizer que o montante dos recebimentos foi
suficiente para a cobertura de todos os pagamentos realizados nos respectivos períodos,
afastando assim a presunção de insuficiência de recebimentos para fazer face aos
pagamentos da folha de pagamentos e de outras despesas lançadas em anexo próprio
pela fiscalização.
A fiscalização alega ainda que as demais empresas possuem um reduzido número de
empregados em suas atividades. É evidente que basta analisar o montante do
faturamento de cada uma delas para se constatar que também este é muito reduzido em
relação ao faturamento da Previsa Contabilidade, sendo evidente que o número de
empregados dessas empresas é absolutamente compatível com volume dos serviços que
elas prestam, estes espelhados no montante dos respectivos faturamentos.
Tentando sustentar a absurda tese de que os funcionários dessas empresas fora
contratados pela Previsa Contabilidade, que por sua vez, financia e/ou sustenta o custo
das respectivas folhas de pagamento, a fiscalização listou os funcionários em planilhas
nos itens 9.5 do relatório, constatando um empregado para a Contabit, (Contabit), seis
empregados para a Legalizar e doze funcionários para a Alfa Fiscal. Basta que se faça
a comparação do volume de faturamento de cada uma delas com o número de
empregados para se constatar que os mesmos são compatíveis com as atividades
desenvolvidas, que pela sua natureza são completamente diferentes dos serviços
prestados pela Previsa Contabilidade.
Disse ainda que a quase totalidade dos empregados são contratados e remunerados pela
PREVISA CONTABILIDADE de acordo com o “Anexo7” nas diversas funções
inerentes às atividades das empresas. A Recorrente refuta esta afirmativa da
fiscalização, eis que desprovida de quaisquer provas de que funcionários da PREVISA
CONTABILIDADE desenvolvam serviços para as demais empresas e em especial para
a CONTABIT, ora RECORRENTE. Conforme já dito anteriormente, basta que se faça a
comparação entre o faturamento e atividade de prestação de serviços contábeis da
PREVISA com os seus funcionários e o faturamento e atividades da CONTABIT (ora
recorrente) e das demais empresas com os funcionários de cada uma delas para perceber
a absoluta coerência. Pela natureza dos serviços prestados pela CONTABIT percebe-se
com meridiana clareza que os mesmos são compatíveis com a mão de obra contratada.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

No item 9.7 a fiscalização descreve as atividades de cada uma das empresas para ao
final dizer que as mesmas são interligadas e em sintonia com o ramo da PREVISA
CONTABILIDADE definido em seu contrato social. Aqui também a fiscalização
comete outro absurdo pois consoante ela mesmo descreve e consta nos contratos sociais
das respectivas empresas, as atividades não são interligadas, tanto é que há impedimento
legal para que os sócios da CONTABIT, LEGALIZAR e ALFA FISCAL participem do
quadro societário da PREVISA CONTABILIDADE, que por sua vez desenvolve
atividade privativa de profissionais contábeis com o devido registro nos Conselhos
Regionais de Contabilidade.
Outro absurdo é cometido pela fiscalização na descrição do item 9.8 quando afirma que
a totalidade dos empregados da Legalizar igualmente é contratada pela PREVISA nas
mesmas funções. A Recorrente afirma categoricamente que não existem empregados
ocupando dupla função, ou seja, com contratação dupla na PREVISA
CONTABILIDADE e na LEGALIZAR. Cada empresa tem os seus próprios
empregados, trabalhando em endereços distintos e desenvolvendo tarefas também
distintas.
A PREVISA CONTABILIDADE funciona na Rua Conselheiro Lafayete, 2015 e a
LEGALIZAR na Rua Conselheiro Lafayete 2003, Loja 04, sendo que tais endereços são
distintos e não são contíguos, estando em prédios diferentes da mesma rua. Também
não funcionam com uma única recepção. Basta ver as fotos ora impressas na presente
petição se constatar que os mesmos são separados
Também os empregados da Legalizar não são contratados simultaneamente pela
Recorrente (PREVISA CONTABILIDADE), sendo que a afirmativa da fiscalização é
desprovida de quaisquer provas. Não existe duplo registro.
A fiscalização diz que trata-se de ato simulado em que as empresas exercem as mesmas
atividades ou atividades complementares, não havendo como distinguir os funcionários,
setores, maquinários e matéria-prima de cada uma; os funcionários respondem a uma
única administração e como tal, ao seu talante, diz que isto demonstra a formação do
grupo econômico com a finalidade de redução de forma ilegal dos encargos sociais e
previdenciários.
A demonstração da realidade feita no item 7.5.1 da presente desmantela a pretensão
fiscal de imputação à Recorrente e às demais empresas da pecha de terem praticado ato
simulado. A demonstração da existência física das empresas e da exploração das
respectivas atividades, bem como a evidenciação de que em sua maioria absoluta as
atividades não são privativas de contabilidade, ou seja, de pessoas que detenham o título
de contador ou técnico em contabilidade devidamente registrados no Conselho Regional
de Contabilidade e ainda que os respectivos sócios que não são profissionais contábeis
não poderiam ser incluídos nas atividades da PREVISA , demonstram exatamente o
contrário, ou seja, a existência do propósito negocial, a impossibilidade legal dos sócios
leigos participarem do quadro societário da Previsa.
A Recorrente também refuta as informações da fiscalização contidas na planilha do
Anexo 12 - Empregados com Duplo Vínculo nas Empresas do Grupo, quando a mesma
identifica os trabalhadores na condição mencionada, com os respectivos detalhes
inerentes extraídos das GFIP, eis que consoante as próprias GFIPS e demais
documentos já constantes dos Autos o que fica evidenciado é que todos os empregados
constantes do Anexo 12, anteriormente mantiveram vínculo com a PREVISA e
posteriormente romperam o respectivo vínculo e foram registrados na LEGALIZAR.
Em nenhum momento houve dupla filiação. É dizer que tais funcionários somente
foram admitidos na LEGALIZAR depois que foram demitidos da PREVISA
CONTABILIDADE.
Para comprovar a afirmativa de que os empregados listados nunca tiveram dupla
filiação (duplo registro) na Previsa Contabilidade e na Legalizar ou Alfa Fiscal, a
Recorrente junta as fichas de registro, fichas financeiras e/ou CAGED, por amostragem,
evidenciando que os mesmos foram transferidos da Previsa para as mencionadas
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

empresas, ou demitidos da Previsa e admitidos nas mesmas. (DOCS. ANEXADOS No
48 a 56 ).
A fiscalização se contradiz que afirma que todas as empresas funcionam em endereços
contíguos, no mesmo prédio e com uma única recepção. Ocorre que a documentação já
juntada aos autos (DOCS. ANEXOS No 48 A 56) comprova de forma inequívoca as
alegações da ora RECORRENTE, e que agora junta ainda os documentos
comprobatórios de que em janeiro de 2017 ocorreu a demissão do referido funcionário
(01/01/2017) pela PREVISA e a sua admissão em 02/01/2017 pela LEGALIZAR,
justificando assim a existência do mesmo nas duas GFIPS. (DOCS. ORA JUNTADO
AOS AUTOS - no 57)
O próprio Auditor Fiscal lista as empresas e coloca os seus respectivos endereços, sendo
claro que a Previsa Contabilidade está na Rua Conselheiro Lafayete, 2015 (Um prédio),
ocupando o andar térreo e o primeiro andar, e as demais empresas estão no prédio da
Rua Conselheiro Lafayete, 2003, nas Lojas 03 e 04 e Salas 03 e 04. A recepção da
Previsa fica no prédio da Rua Conselheiro Lafayete, 2015, enquanto que as demais
empresas estão na galeria comercial do prédio específico na mesma rua.
Fato importantíssimo a ser ressaltado é que no que diz respeito à pretensa
incompatibilidade entre a massa salarial e a receita bruta da PREVISA
CONTABILIDADE, é que a fiscalização embora estivesse de posse da escrituração da
referida empresa e também da escrituração da RECORRENTE NÃO APONTOU E
NEM TAMPOUCO COMPROVOU que quaisquer das empresas listadas (Contabit,
Contavisa, Alfa Fiscal e Legalizar) tenham aportado recursos ao Caixa da PREVISA
para fazer face a quaisquer de seus compromissos. O ônus da prova, neste caso é do
FISCO.
10- DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS
No item 10 do Relatório a fiscalização sintetiza as propostas constantes nos itens
anteriores, dizendo o seguinte:
10.1 - Com base no que foi afirmado no item 8 - GRUPO ECONÔMICO – Receita
Bruta excessiva ao Regime, afirma que o valor total anual do faturamento do Grupo
Econômico já no ano-calendário de 2013 ultrapassou o limite de R$3.600.000,0 previsto
no inciso II do art. 3o da Lei Complementar n' 123, dizendo ainda que tal situação
persistiu nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.
No curso da presente petição a Recorrente já demonstrou que o seu faturamento não
ultrapassou o limite em nenhum dos exercícios, sendo evidente que a constatação de
excesso somente se dá em razão da metodologia sustentada pela fiscalização, quando a
mesma caracteriza todas as empresas como integrantes de um grupo econômico familiar
e como consequência considera o somatório dos faturamentos de todas para a
averiguação do limite previsto no inciso II do art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
[...]
Desta forma não há como prosperar a pretensão fiscal de exclusão da Recorrente do
regime de tributação Simples Nacional tendo como fundamento a existência de grupo
econômico familiar de fato e como consequência o somatório do faturamento de todas
as empresas que pretensamente participariam de tal grupo para fins de enquadramento
nos limites do inciso II do art. 3o da Lei Complementar 123/2006. É de se esperar,
portanto, o julgamento pela improcedência da representação interna e consequentemente
pela revogação do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 1, mantendo-se a
Recorrente no regime de tributação do Simples Nacional enquanto a mesma continuar
preenchendo as condições previstas na legislação específica, e em especial com a receita
bruta dentro dos limites previstos na legislação de regência, obedecidos os demais
preceitos da Lei Complementar no 123/2006.
[...]
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Quanto à questão da massa salarial incompatível tratada nos itens 10.3 e 10.4, a
Recorrente esclarece que já contestou a pretensão fiscal nos itens anteriores quando
argumentou efetivamente que a fiscalização deu pela absoluta regularidade da
escrituração feita no livro caixa e a constatação de que os ingressos foram suficientes
para a cobertura dos investimentos, despesas e custos, tanto é que não houve saldo
credor de caixa. Por outro lado, a alegação de incompatibilidade de massa salarial
diz respeito exclusivamente à empresa PREVISA Contabilidade, não se aplicando
ao caso da ora Recorrente. Basta verificar que na representação interna para
exclusão do SIMPLES NACIONAL a fiscalização não faz menção à empresa ora
RECORRENTE. Assim, é certo que segundo a própria documentação devidamente
analisada pela fiscalização, as disponibilidades de caixa foram suficientes para a
cobertura dos pagamentos realizados e que ainda não houve absolutamente nenhum
registro de empréstimo feito junto a quaisquer das empresas enumeradas no presente
processo. Com isto não prospera a afirmativa que tomou por base apenas a amostragem
de determinada situação mas não conclui de forma consoante com a devida escrituração.
Finalmente a RECORRENTE refuta as alegações da fiscalização, eis que a mesma
elencou na mesma representação interna para exclusão do Simples Nacional, os
fatos e fundamentos que utilizou no ADE - DEF/BHE/No 082, de 10/10/2018
através do qual promoveu a exclusão da empresa PREVISA CONTABILIDADE
do Simples Nacional. É de se ver que os fundamentos ligados à tal empresa e
também
aqueles
ligados
às
empresas
LEGALIZAR
SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, ALFA FISCAL e CONTAVISA constantes dos ADEs datados
de 07/01/2019 cuja intimação foi em 04/02/2019, em sua grande parte nada tem de
relacionamento com as atividades desenvolvidas pela ora RECORRENTE, sendo
certo que as situações fáticas são completamente diferentes, principalmente
considerando-se que as atividades desenvolvidas pela RECORRENTE são
incompatíveis com aquelas desenvolvidas pelas demais, principalmente em relação
à PREVISA pois existe impedimento legal para que os sócios da CONTABIT
participem da PREVISA. Como prevalecer então a decisão de exclusão do Simples
Nacional ao fundamento da existência de grupo econômico de fato?
Se as atividades desenvolvidas pela ora RECORRENTE são incompatíveis com as
atividades da PREVISA, se os sócios da RECORRENTE não participam da PREVISA e
nem tampouco das demais empresas mencionadas pela fiscalização, se a mesma é
estabelecida em endereço distinto, resta evidente que o seu faturamento não pode ser
somado ao faturamento das demais para se concluir que tenha ocorrido excesso em
relação ao limite do Simples Nacional. Resultado óbvio é que o seu faturamento
conteve-se dentro dos parâmetros do Simples Nacional, não podendo prevalecer a sua
exclusão do referido sistema.
11. DO PEDIDO
Em vista das provas dos autos e não consideradas pela acórdão recorrido, além daquelas
juntadas ao presente recurso, e ainda dos fundamentos jurídicos constantes do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, a Recorrente pugna pelo conhecimento do presente e pelo
seu provimento para reformar o acórdão recorrido e determinar a improcedência e
inadequação do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 1, DE 07/01/2019,
restabelecendo a condição de optante pelo Simples Nacional da Recorrente.

É o Relatório.

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Do Teor do Recurso Voluntário
A Recorrente basicamente repete os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade em sua defesa.
Da Decadência Alegada pela Recorrente
Como frisado anteriormente, a Recorrente insiste na arguição de decadência do
Ato Declaratório, uma vez que o mesmo é datado de 2019, e a decisão a exclui do Simples
Nacional a partir de 01.01.2014, ou seja, há mais de cinco anos.
É importante salientar que a decadência é tratada no Código Tributário Nacional
nos artigos 150, § 4o e 173, os quais referem-se à extinção do direito de lançar o crédito
tributário. No entanto, não há impedimento para que a Administração verifique a regularidade do
contribuinte enquadrado no Simples Nacional, e o exclua caso detecte fato impeditivo de sua
permanência, fazendo retroagir os efeitos da exclusão, conforme previsto na legislação regente.
O caso presente cuida de exclusão do Simples Nacional por formação de grupo
econômico de fato, incidindo na restrição prevista no inciso I, do artigo no 29 e no inciso IV, do
artigo no 30, ambos da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, e não de exigência de crédito
tributário, não concernindo, portanto, cogitar de decadência.
Isto posto, rejeita-se a preliminar de decadência.
Da Alegação da Multa Qualificada de 150%
A Recorrente ao discorrer em sua defesa sobre a ausência de propósito negocial,
e-fl. 262, argumenta, como já argumentado tinha na Manifestação de Inconformidade, o
seguinte:
Definitivamente não é o caso de simulação absoluta e consequentemente não é o caso de
desclassificação das operações realizadas e nem tampouco de exigência de multa
qualificada no percentual de 150%.
Trata-se de matéria estranha aos autos, uma vez que o presente processo não se
refere a lançamento de crédito tributário, razão pela qual essa alegação não será objeto de
apreciação.
Exclusão do Simples Nacional - Interposição de Pessoas
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a auto executoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Conforme o Vocabulário Jurídico Tesauro do Supremo Tribunal Federal (STF)
tem-se que:
Interposta Pessoa [...]
1. Pessoa que age em nome de outra, utilizando nome próprio. Também conhecida
como testa-de-ferro ou presta-nome.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, determina:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
A Lei no 4.502, de 30 de dezembro de 1964, prescreve:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Infere-se que o instituto da interposição de pessoas trata-se de simulação de
natureza subjetiva relativa.
Sobre a caracterização de grupo econômico irregular, o Parecer Normativo
Cosit/RFB, no 04, de 10 de dezembro de 2018, esclarece:
Grupo econômico irregular
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial
e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se
verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a
ser utilizada no presente Parecer Normativo. [...]
Está registrado na Representação Fiscal para Exclusão Simples, e-fls. 190-208,
cujos fundamentos de fato e direito amparados no conjunto probatório de e-fls. 21-186, são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1 - INTRODUÇÃO
1.1- Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência no
06.101.00.2018.00870-4, e, preliminarmente ao início da ação fiscal na empresa
Contabit Tecnologia De Informação Ltda. – CNPJ: 05.750.194/0001-66, esta auditoria
procedeu à análise de informações (extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil)
da empresa auditada e respectivos sócios, bem como, de outras empresas e seus sócios.
1.2- Por meio de cruzamento e confronto das informações, foram encontrados
indicativos de constituição de GRUPO ECONÔMICO formado entre a Contabit
Tecnologia de Informação Ltda. e as empresas:
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

1.3- Da análise dos documentos, bem como das informações constantes dos sistemas da
Receita Federal do Brasil, esta auditoria fiscal formou convicção segura da existência
do GRUPO ECONÔMICO de fato constituído pelas empresas mencionadas no item 1.2
e, sucessivamente que, para enquadramento no Regime Especial Unificado de
Arrecadação dos Tributos e Contribuições o somatório do faturamento dessas
empresas, tomadas em seu conjunto, ultrapassou os limites anuais estabelecidos de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) desde o ano calendário de 2013,
conforme será demonstrado nesta representação.
1.4- Desta forma, com fundamento no que preconiza a Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, relata-se e representa-se:
2- DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Empresa: Contabit Tecnologia de Informação Ltda.
CNPJ: 05.750.194/0001-66
Endereço: Rua Conselheiro Lafaiete, 2.003- Sala 4 – Bairro Sagrada Família
Belo Horizonte – CEP: 31.035-560
Início de atividades em 26/06/2003 e optante pelo SIMPLES Nacional desde
01/07/2007, conforme arquivo SIMPLES NACIONAL.
Objetivo Social: Conforme definido no Contrato Social e respectivas alterações a
sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de processamento eletrônico de
dados
3- DA IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS DA CONTABIT
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
Nome: Carlos Vitor de Faria Silva
CPF: 012.172.106-01
Endereço: Rua Vicentina de Souza, 499 – Apto. 501 – Sagrada Família
CEP: 31.030-240 – Belo Horizonte – MG
Vínculo com a empresa de 26/06/2003 a 25/11/2016
Nome: Thiago Vitor de Faria Silva
CPF: 052.560.676-99
Endereço: Rua Centralina, 179 – Santa Inês
CEP: 31.080-140 – Belo Horizonte
Vínculo com a empresa de 24/04/2007 a 26/11/2016
Nome: Valquiria Barbosa de Carvalho
CPF: 463.975.746-87
Endereço: Rua Santa Marta, 638 – Sagrada Família
CEP: 31.030-090 – Belo Horizonte
Vínculo com a empresa desde 01/02/2010
4– DA OPÇÃO DA EMPRESA PELO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE
ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
NACIONAL
4.1- Conforme informações extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB,
a empresa Contabit Tecnologia De Informação Ltda., encontra-se em situação de
optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007.
5- CONDIÇÕES GERAIS PARA ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – EPP).
5.1- A Lei Complementar no 123/2006 no art. 3o, inciso II, § 4o, incisos, III, IV e V,
estabelece:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
(Redação vigente no período até 2017).
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
(...)
6- DA DEFINIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – FUNDAMENTOS LEGAIS
6.1- Define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais ou de
empresários que, sob o controle gerencial e administrativo de um indivíduo ou grupo
familiar, atuam em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades.
6.2- Conforme será demonstrado no teor desta Representação Fiscal evidenciou-se a
existência de um GRUPO ECONÔMICO de aspecto familiar, em que os objetivos das
empresas componentes são interligados e em sintonia com o ramo da Contabit
Tecnologia De Informação Ltda.. Estão voltados para as atividades econômicas
classificadas como: Atividades de Contabilidade (CNAE 6920-6-01), Preparação de
Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo (CNAE 8219-9-99) e
Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos (CNAE
9511-8-00).
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

6.3- Há de se dar destaque especial à figura do Grupo Econômico de Fato. Nota-se que a
jurisprudência administrativa vem se firmando no sentido de não admitir que empresas
ligadas por vínculos familiares, e interdependentes entre si em suas atividades, possam
ser consideradas de forma individual e autônoma para fins de enquadramento no regime
tributário favorecido. Tal jurisprudência, para se firmar, lança mão de outras figuras de
direito além daquelas expressamente previstas no Estatuto da Empresa de Pequeno
Porte. Neste mister o instrumento jurídico a disposição das autoridades fiscalizadoras é
a figura da fraude à Lei.
6.4- A constituição de uma pessoa jurídica, com o único objetivo de alcançar benefício
ou economia tributária, será considerada ato sem propósito negocial e, como tal, um ato
jurídico viciado. Consuma-se também a fraude à Lei quando certa norma jurídica
considerada cogente deixa de ser cumprida porque os particulares adotam passos e
formas instrumentais diversas das típicas, para driblar a Lei. Na fraude à Lei todos os
atos são válidos de per si, mas o conjunto considerado é inválido.
6.5- Na esteira destas figuras é que a Receita Federal do Brasil vem quebrando os
chamados planejamentos tributários, principalmente quando a interpretação dos fatos
concretos revela que a família e/ou outros interessados montaram estrategicamente suas
atividades econômicas fracionadas em mais de uma empresa para se beneficiar em parte
do tratamento tributário favorecido. O caso mais frequente é a tentativa de se dividir o
faturamento total da empresa como um todo, em subfaturamento segmentado por
setores de um único empreendimento, driblar a Lei cogente que estipula o limite pelo
faturamento para enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos
Tributos e Contribuições.
6.6- Os Acórdãos 07-33105 da 5a Turma da DRJ/FNS e 04-31727 da 2a Turma da
DRJ/CGE estabelecem:
EXCESSO DE RECEITA BRUTA – Exclusão de ofício.
Será excluída de ofício do Simples Nacional a Microempresa (ME) ou a Empresa de
Pequeno Porte (EPP), a partir do primeiro dia do ano calendário subsequente, a
empresa cujos sócios participam da administração de outras empresas, nessa
modalidade, que compõem grupo econômico, e cuja receita bruta total excede o limite
legal.
6.7- Assim, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico
de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que
o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma
das empresas dele integrante.
6.8- Ao tratar da solidariedade passiva, o Código Tributário Nacional - CTN (Lei
5.172, de 25/10/1966) estabeleceu, em seu artigo 124, que:
CTN – Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996.
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)."
6.9- Seguindo a autorização do CTN, expressa no inciso II do artigo 124 acima
transcrito, a Lei Previdenciária (Lei 8.212/91) determinou a solidariedade passiva de
grupos econômicos, nos seguintes termos:
LEI 8.212/91
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no. 8.620, de 05/01/1993).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;(destaquei)
(...)."
6.10- O Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, seguindo exatamente a mesma orientação da lei previdenciária, estabeleceu
que:
Regulamento da Previdência Social
"Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de 26/11/2001)."(destaquei).
6.11- A Instrução Normativa Receita Federal do Brasil no 971, de 13/11/2009, DOU de
17/11/2009, repetiu a previsão da Lei 8.212/1991 e do Regulamento da Previdência
Social- RPS:
Instrução Normativa RFB 971
"Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
6.12- A conceituação de grupo econômico pode ser extraída do artigo 494 da
mencionada Instrução Normativa RFB 971/09:
Instrução Normativa RFB 971
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
6.13- Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que, quando duas ou
mais empresa estiverem sob o controle ou administração de uma delas, está
caracterizado o grupo econômico, e disso resulta a solidariedade passiva em relação ao
cumprimento da obrigação previdenciária prevista na Lei previdenciária, conforme
autorização dada pelo Código Tributário Nacional (CTN).
6.14- A interpretação dos dispositivos citados não reserva dúvidas. Existe um grupo
econômico quando uma ou mais empresas, estiverem sobre a direção de outra, de modo
a constituir um grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade.
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do grupo
econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da outra, ou que possua
grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize um grupo econômico, basta
uma relação de simples coordenação dos entes empresariais envolvidos. A melhor
doutrina e jurisprudência admitem hoje o grupo econômico independente do controle e
fiscalização de uma empresa-líder. Basta uma relação de coordenação, conceito obtido
por uma evolução na interpretação meramente literal do art. 2o, parágrafo 2o da CLT.
(TRT 3a R. - 4T - RO/8486/01 - Rel. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
18/08/2001 P.14).
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO. Tendo em vista que no Direito do
Trabalho a fixação do grupo econômico não se reveste daquelas características e
exigências comuns da legislação comercial, bastando que haja o elo empresarial, a
integração entre as empresas, a concentração da atividade empresarial num mesmo
empreendimento, independentemente de diversidade da personalidade jurídica e, ainda,
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

se as empresas têm o seu controle e a sua administração dividido entre vários sócios,
pessoas físicas, os quais respondem para com a sociedade e para com terceiros, solidária
e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com violação da
Lei e do estatuto, e também considerando que possuem sócios em comum, configurada
está a existência de grupo econômico e, em consequência, aplicável, o disposto
parágrafo 2o do art. 2o da CLT. Esta, a propósito, é uma hipótese em que a solidariedade
resulta não só da lei, mas também da própria vontade dos contratantes. E além do mais,
é suficiente para a caracterização de grupo econômico uma relação de coordenação
entre as diversas empresas, sendo irrelevante a prova de dominação de uma sobre as
outras, bastando que haja indícios da existência de uma coordenação interempresarial
com objetivos comuns, valendo frisar, por fim, que a presunção também se constitui
meio de prova para configuração do grupo econômico, tal como preceitua o art. 212, IV,
do Código Civil c/c art. 335 do Código de Processo Civil.
(TRT 3a R. - 2T - RO/00637/04 - Rel. Juiz Rodrigo Ribeiro Bueno DJMG 04/11/2004
P.10).
6.15- Os entendimentos doutrinários seguem no mesmo sentido, das manifestações
jurisprudenciais colacionadas, e corroboram para o esclarecimento do que deve ser
entendido como grupo econômico.
Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, “o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção”.
(In Magano, Otávio Bueno, “Os Grupos de Empresas no Direito do
Trabalho”, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1979, pg. 305).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como "todo conjunto
mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora as respectivas
personalidades jurídicas próprias e distintas, encontram-se subordinadas a uma direção
econômica unitária e comum".
(em Direito dos Grupos de Sociedades. Jorge Lobo. Revista de Direito
Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
No mesmo sentido, vale transcrever as palavras do professor e magistrado Sérgio Pinto
Martins:
“Não é necessário que entre empresas haja controle acionário, nem que exista a
empresa-mãe, a holding. O importante é que existam obrigações entre as empresas,
determinadas por lei. É possível, também, a configuração do grupo de empresas quando
o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas com controle acionário majoritário de
diversas empresas, havendo um controle comum, pois há unidade de comando, unidade
de controle. A Lei no 6.404/76 estabelece que o grupo deve ser necessariamente de
sociedades, mas no Direito do Trabalho o grupo é mais amplo, pois é o grupo de
empresas, dando margem à existência do grupo de fato ou do grupo formado por
pessoas físicas. Assim, as pessoas físicas de uma mesma família que controlam e
administram várias empresas formarão o grupo econômico, pois comandam e dirigem o
empreendimento, não importando que tipo de pessoa detenha a titularidade do controle,
se pessoa física ou jurídica”.
(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas,
2005. p.126).
7- DA SITUAÇÃO FÁTICA ENCONTRADA NA CONTABIT TECNOLOGIA
DE INFORMAÇÃO LTDA. E DA CONSTATAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE
ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

MICROEMPRESAS
E
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
-
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
7.1- Da análise da composição do quadro societário das empresas listadas no item 1.2
constata-se que, de fato, a administração das empresas passa pelas pessoas abaixo, às
vezes integrantes de uma mesma família, como será demonstrado adiante, constituindo-
se num grupo econômico de fato.
7.2- Sinteticamente temos o que se ilustra:

7.3- Como se expõe a seguir, com as minúcias necessárias, na composição societária e
na administração das empresas do GRUPO ECONÔMICO verifica-se a presença
predominante dos sócios citados. Neste aspecto a relação parental dos sócios, as datas
de inclusão e datas de exclusão demonstram o aspecto familiar e o revezamento de
sócios nos quadros sociais e na própria administração das empresas:
7.4- O histórico do quadro societário da empresa Previsa Contabilidade é assim
composto:

7.4.1- O sócio-administrador CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA é pai dos
sócios-administradores CARLOS VITOR DE FARIA SILVA e THIAGO VITOR
DE FARIA SILVA e sócio-administrador da empresa CONTAVISA SERVICOS
CONTABEIS – 09.143.395/0001-56, que funciona na RUA CONSELHEIRO
LAFAIETE, 2003, LOJA 03, mas que sempre declarou GFIP sem movimento e
possuindo faturamento conforme pesquisa nos sistemas da RFB.
7.4.2- O sócio-administrador CARLOS VITOR DE FARIA SILVA, além do vínculos
familiares citados, tem o histórico de participação societária nas seguintes empresas:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

7.4.3- O sócio-administrador THIAGO VITOR DE FARIA SILVA, além dos
vínculos familiares tem histórico de participação societária nas seguintes empresas:

7.4.4- O sócio-administrador LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO foi
segurado empregado da Previsa Contabilidade de 03/01/1994 a 30/12/2000 e é sócio-
administrador da empresa CONTAVISA SERVICOS CONTABEIS – 09.143.395/0001-
56, desde 14/02/2017, além de outras que, em princípio, não pertencem ao grupo
econômico, conforme quadro abaixo:

7.4.5- O histórico do quadro societário da empresa ALFA FISCAL LTDA – ME assim
composto:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

7.4.6- As informações relativas dos sócios-administradores CARLOS VITOR DE
FARIA SILVA e THIAGO VITOR DE FARIA SILVA estão nos subitens 7.4.1 e
7.4.3.
7.4.7- A sócia-administradora THAIS SUELEN FERREIRA DA SILVA reside no
mesmo domicílio civil do sócio-administrador THIAGO VITOR DE FARIA SILVA
e tem histórico de participação societária nas seguintes empresas:

7.4.8- A sócia-administradora VALQUIRIA BARBOSA DE CARVALHO é cônjuge
do sócio-administrador LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO da
PREVISA CONTABILIDADE - EPP, e é sócia-administradora da CONTABIT
TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA – ME desde 01/02/2010.
7.4.9- O histórico do quadro societário da empresa CONTABIT TECNOLOGIA DE
INFORMACAO LTDA – ME é assim composto:

7.4.10- As informações relativas ao sócio THIAGO VITOR DE FARIA SILVA e
sócios-administradores CARLOS VITOR DE FARIA SILVA, e VALQUIRIA
BARBOSA DE CARVALHO estão nos subitens 7.4.3, 7.4.2 e 7.4.7.
7.4.11- O histórico do quadro societário da empresa CONTAVISA SERVICOS
CONTABEIS é assim composto:
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Repete-se aqui o que já foi informado no item 7.4.1: A CONTAVISA Serviços
Contábeis sempre declarou GFIP “Sem Movimento” e possui faturamento conforme
pesquisa nos sistemas da RFB.
7.4.12- As informações relativas dos sócios-administradores CARLOS VITOR DE
FARIA SILVA e CARLOS VITOR FERREIRA DA SILVA estão nos subitens 7.4.2 e
7.4.1.
7.4.13- O ex-sócio-administrador JEZIEL CRAYSON SILVA DE SOUZA foi segurado
empregado das empresas PREVISA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. – CNPJ:
03.658.175/0001-89 (extinta em 12/12/2006) de 01/09/2003 a 16/12/2005 e da
PREVISA CONTABILIDADE – EPP de 01/06/2007 a 30/05/2008 e de 16/0/2010 a
12/06/2017. Observe-se que no período de 30/11/2016 a 14/02/2017 ele foi ao mesmo
sócio e empregado das empresas do grupo econômico.
7.4.14- Cópia de Telas com dados da RAIS extraídas do Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS são anexadas a este Processo Fiscal para comprovar os
vínculos empregatícios do Sr. Jeziel Crayson Silva de Souza.
As informações relativas ao sócio-administrador LAFAYETTE VILELLA DE
MORAES NETO está no subitem 7.4.4.
7.4.15- O histórico do quadro societário da empresa LEGALIZAR SOLUCOES
EMPRESARIAIS LTDA – ME é assim composto:

7.4.16- As informações relativas dos sócios-administradores CARLOS VITOR DE
FARIA SILVA, THAIS SUELEN FERREIRA DA SILVA e THIAGO VITOR DE
FARIA SILVA estão nos subitens 7.4.2, 7.4.7 e 7.4.3.
7.4.17- Da análise da composição do quadro societário das empresas listadas constata-se
que, de fato, a administração das empresas passa pelos integrantes das famílias FARIA
SILVA e MORAES NETO, especificamente nas pessoas dos sócios CARLOS
VITOR FERREIRA DA SILVA, CARLOS VITOR DE FARIA SILVA, THIAGO
VITOR DE FARIA SILVA e LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO.
8- GRUPO ECONÔMICO – Receita Bruta Excessiva ao Regime
8.1- Pela exposição detalhada acima ficam demonstrados os revezamentos na gestão das
empresas que compõem o GRUPO ECONÔMICO, comprovando a administração de
mais de uma empresa pelos mesmos sócios.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

8.2- Neste contexto, acrescente-se ainda que, o que se configura é a tentativa de se
dividir o faturamento total da empresa como um todo, em subfaturamento segmentado
por unidades de um único empreendimento e, consequentemente driblar a Lei que
estipula o limite pelo faturamento para enquadramento no Regime Especial Unificado
de Arrecadação dos Tributos e Contribuições.
8.3- O quadro a seguir, obtido de Extratos e Declarações do Simples Nacional (PGDAS)
extraídos dos sistemas da Receita Federal do Brasil, apresenta a Receita Bruta de cada
uma das empresas no período de 2013 a 2017 e o valor total anual do GRUPO
ECONÔMICO, demonstrando que já no ano calendário de 2013 o somatório do
faturamento dessas empresas, tomadas em seu conjunto, é ultrapassado o limite legal
previsto no inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, com as
respectivas alterações sancionadas. Tal situação persiste nos anos de 2014, 2015, 2016 e
2017, quando o somatório do faturamento das empresas do GRUPO ECONÔMICO
também ultrapassa aquele limite.

8.4- Planilhas com as citadas informações dos sistemas da RFB detalham o cálculo
acima:
o Anexo 1 – PREVISA – Demonstrativo da Receita Bruta;
o Anexo 2 – LEGALIZAR – Demonstrativo da Receita Bruta;
o Anexo 3 – CONTABIT – Demonstrativo da Receita Bruta;
o Anexo 4 – CONTAVISA – Demonstrativo da Receita Bruta;
o Anexo 5 – ALFA FISCAL – Demonstrativo da Receita Bruta;
o Anexo 6 – Demonstrativo da Receita Bruta Mensal.
8.5- Reiterando, não se resume aqui como fundamento para a exclusão a caracterização
do grupo econômico de fato, mas também a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas
na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
9 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE MASSA SALARIAL x RECEITA BRUTA
9.1- Em se tratando da Previsa Contabilidade esta, em regra, possui massa salarial
incoerente com sua receita bruta. Assim, a operação acoberta a contratação e
remuneração dos funcionários de outras empresas do grupo econômico, confundindo-se
a gestão das mesmas.
Vejamos então:
9.2- Em consulta às Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) e o seu faturamento (extraído dos sistemas da Receita Federal do
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Brasil) verifica-se que a Previsa Contabilidade apresenta massa salarial incompatível
com a receita bruta, nos anos de 2013 a 2017. A massa salarial é muito próxima ou
superior ao valor da receita bruta declarada pelo contribuinte e, por vezes, próximo do
limite da receita bruta anual estabelecido na legislação pertinente conforme quadro
abaixo:

9.3- A situação verificada se explica na medida em que as empresas vinculadas,
formando o grupo econômico, possuem um reduzido número de empregados em suas
atividades fim. Esses trabalhadores, ou sua grande maioria, são contratados pela Previsa
Contabilidade.
9.4- Analisando dados contidos em suas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP), dentro do período diligenciado, identificou-se
um reduzido número de empregados. Os quadros a seguir ilustram a situação.

9.5- Quanto à CONTAVISA Serviços Contábeis, destaque-se que esta sempre declarou
GFIP “Sem Movimento” apesar de possuir faturamento no período fiscalizado, como
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

informado no item 8.3 deste Relatório Fiscal e na planilha “Anexo 4 - CONTAVISA -
DEMONSTRATIVO DA RECEITA BRUTA”.
9.6- A quase totalidade dos empregados exercendo as atividades fins são contratados e
remunerados pela Previsa Contabilidade, de acordo com o “Anexo 7 – Quadro de
Empregados – PREVISA”, extraído das GFIP e totalizam 274 ocorrências nas diversas
funções inerentes às atividades das empresas do grupo econômico.
9.7- Junte-se a isto o fato de que, conforme os seus respectivos Contratos Sociais:
- a PREVISA tem por objeto social a prestação de serviços de contabilidade e áreas
afins;
- a CONTABIT Tecnologia de Informação possui como atividade serviços de
processamento eletrônico de dados;
- a LEGALIZAR Soluções Empresariais presta serviços de constituição, alteração,
baixa, legalização de empresas e controle de documentos e certidões em geral;
- a CONTAVISA Serviços Contábeis exerce a prestação de serviços contábeis;
- a ALFA FISCAL tem como objeto a consultoria fiscal, enquadramento tributário e
gestão empresarial.
Como se nota, as atividades são interligadas e em sintonia com os respectivos
ramos: a prestação de serviços de contabilidade e áreas afins.
9.8- O vínculo entre as empresas é também identificado, sobretudo entre a Legalizar
Soluções Empresariais quando, a totalidade de seus empregados igualmente é
contratada pela Previsa Contabilidade nas mesmas funções.
De forma semelhante a Alfa Fiscal também possui em seus quadros empregados
prestando serviços, simultaneamente para a Previsa Contabilidade.
9.8.1- A planilha “Anexo 8 – Empregados com Duplo Vínculo nas Empresas do Grupo”
identifica os trabalhadores na condição mencionada, com os respectivos detalhes
inerentes extraídos das GFIP.
9.9- Neste contexto, um fato que não pode ser desprezado: todas as empresas
integrantes do grupo funcionam em endereços contíguos, no mesmo prédio e com
uma única recepção:
- Previsa Contabilidade: Número 2.015 da Rua Conselheiro Lafaiete;
- Legalizar Soluções Empresariais: Número 2.003 – Loja 4 da mesma rua;
- Contabit Tecnologia de Informação: Número 2.003 – Sala 4 da mesma rua;
- Contavisa Serviços Contábeis: Número 2.003 – Loja 3 da mesma rua;
- Alfa Fiscal - Número 2.003 – Loja 4 da mesma rua.
9.10- O que aqui se focaliza é ato simulado em que ocorrem as situações relatadas: as
empresas exercem as mesmas atividades ou atividades complementares, não havendo
como distinguir os funcionários, setores, maquinários e matéria-prima de cada uma; os
funcionários respondem a uma única administração. A contratação de segurados através
desta forma demonstra a formação do grupo econômico que, em última análise, visa à
redução de forma ilegal dos encargos sociais e previdenciários.
10- DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS
10.1- Como exposto no item “8- GRUPO ECONÔMICO – Receita Bruta Excessiva
ao Regime” o valor total anual do faturamento do GRUPO ECONÔMICO, já no ano
calendário de 2013 ultrapassou o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais) previsto no inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
Tal situação persistiu nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

10.2- Assim, de acordo com a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
propositura de exclusão do SIMPLES obedece ao art. 29, inciso I, art. 30 inciso IV e art.
31, inciso V, letra “a”:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
...
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
...
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário
de início de atividade.
...
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
...
II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;”.
...
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
10.3- No caso da representada a planilha “Anexo 6 – Demonstrativo da Receita Bruta
Mensal - 2013” indica que em dezembro de 2013 ocorre a ultrapassagem de 20% (vinte
por cento) da Receita Bruta. Portanto, a exclusão deve se dar a partir de 01/01/2014.
11- CONCLUSÃO E REPRESENTAÇÃO:
11.1- Conforme comprovado por meio dos elementos comprobatórios relativos ao ano
calendário de 2013, assim como em 2014, 2015, 2016 e 2017, a auditoria fiscal
representa e solicita seja expedido de ofício o Ato Declaratório de exclusão da empresa
do Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições, por auferir
Receita Bruta Anual superior ao limite máximo permitido para empresas optantes, com
efeitos a partir de 01/01/2014 nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
Declaração de Concordância

Acolhe-se de plano os fundamentos de fato e de direito nessa segunda instância de
julgamento, mencionados na decisão que resultou no Acórdão da 7a Turma DRJ/REC no 11-
62.201, de 26.03.2019, e-fls. 480-494(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
Dos efeitos da norma jurídica
A norma antielisiva não está restrita a regulamentação do parágrafo único do artigo 116
do CTN, pois é princípio tributário (art. 118) a abstração da validade jurídica dos atos e
da natureza de seu objeto ou de seus efeitos, e dá suporte ao lançamento conjuntamente
com o art. 149, inciso VII do mesmo código.
Da configuração de Grupo Econômico de Fato
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

A lide abrange os motivos pelos quais a empresa foi penalizada com a exclusão do
Simples Nacional. A autoridade tributária aduz que o contribuinte integra grupo
econômico de fato e que a receita bruta global do conjunto das empresas envolvidas
ultrapassa o limite permitido ao Simples Nacional.
Quanto à conceituação de grupo econômico e de sua responsabilização, ao contrário da
tese de defesa vertida, estas se encontram consolidadas na doutrina e na legislação
trazidas pelo Fisco, em seu já citado relato:
“Não é necessário que entre empresas haja controle acionário, nem que exista a
empresa-mãe, a holding. O importante é que existam obrigações entre as empresas,
determinadas por lei. É possível, também, a configuração do grupo de empresas
quando o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas com controle acionário
majoritário de diversas empresas, havendo um controle comum, pois há unidade de
comando, unidade de controle. A Lei no 6.404/76 estabelece que o grupo deve ser
necessariamente de sociedades, mas no Direito do Trabalho o grupo é mais amplo, pois
é o grupo de empresas, dando margem à existência do grupo de fato ou do grupo
formado por pessoas físicas. Assim, as pessoas físicas de uma mesma família que
controlam e administram várias empresas formarão o grupo econômico, pois
comandam e dirigem o empreendimento, não importando que tipo de pessoa detenha a
titularidade do controle, se pessoa física ou jurídica”.
(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.126).
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO. Tendo em vista que no Direito do
Trabalho a fixação do grupo econômico não se reveste daquelas características e
exigências comuns da legislação comercial, bastando que haja o elo empresarial, a
integração entre as empresas, a concentração da atividade empresarial num mesmo
empreendimento, independentemente de diversidade da personalidade jurídica e, ainda,
se as empresas têm o seu controle e a sua administração dividido entre vários sócios,
pessoas físicas, os quais respondem para com a sociedade e para com terceiros,
solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com
violação da Lei e do estatuto, e também considerando que possuem sócios em comum,
configurada está a existência de grupo econômico e, em consequência, aplicável, o
disposto parágrafo 2o do art. 2o da CLT. Esta, a propósito, é uma hipótese em que a
solidariedade resulta não só da lei, mas também da própria vontade dos contratantes. E
além do mais, é suficiente para a caracterização de grupo econômico uma relação de
coordenação entre as diversas empresas, sendo irrelevante a prova de dominação de
uma sobre as outras, bastando que haja indícios da existência de uma coordenação
interempresarial com objetivos comuns, valendo frisar, por fim, que a presunção
também se constitui meio de prova para configuração do grupo econômico, tal como
preceitua o art. 212, IV, do Código Civil c/c art. 335 do Código de Processo Civil.
(TRT 3a R. - 2T - RO/00637/04 - Rel. Juiz Rodrigo Ribeiro Bueno DJMG 04/11/2004
P.10).
Assim a legislação cabível:
CTN – Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996.
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)."
LEI 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no. 8.620, de 05/01/1993).
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;(destaquei)
(...)."
Decreto 3048/99
"Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de 26/11/2001)."(destaquei).
Instrução Normativa RFB 971/2009
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
Os comandos acima abrangem quer os grupos de direito, quer de fato, ou seja, aqueles
grupos formados simplesmente, pela participação dos mesmos sócios em diversas
empresas. É assente, todavia, que tanto os grupos econômicos de direito quanto os de
fato podem se dar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns, sob a forma horizontal (modalidade de coordenação) ou sob a forma
vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa
física pode exercer o controle, a direção ou a administração.
A constatação da existência de um grupo de sociedades coordenadas, articuladas, já
basta para a aplicação das consequências jurídicas, independentemente de convenção,
contrato ou subordinação. Tal medida visa coibir possíveis abusos e proteger credores e
terceiros que se relacionem com tais agrupamentos. As relações jurídicas destes grupos
para com terceiros não podem ser examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do
interesse isolado de cada uma das pessoas jurídicas que o compõem. Elas agem
economicamente como um todo, como um grupo, e assim devem ser consideradas.
E, por se tratar de grupo econômico de fato, por óbvio que não se encontrará todas as
formalidades das quais se revestem os grupos econômicos legalmente constituídos. Pois
se assim fosse, desnecessário seria empreender todos os esforços para trazer todos os
elementos de prova, capazes de demonstrar a existência de um grupo econômico de
fato.
Para a configuração de grupo econômico, portanto, é dispensável a existência de uma
empresa que exerça algum tipo de controle sobre as outras e, tampouco, que as
empresas formalizem juridicamente essa união ou que mantenham relação de
subordinação.
A coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de
objetivos, hipótese em que pode não haver prevalência de uma empresa sobre a outra,
mas a conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade, dos negócios,
dos interesses comuns, atuando de forma inequívoca na condição de grupo econômico,
ainda que de fato, no qual, obviamente, não serão encontradas todas as formalidades de
que se revestem os grupos econômicos de direito.
Assim, presente a conceituação do instituto em pauta, resta-nos apreciar a apuração da
situação na prática, por meio dos registros da auditoria fiscal.
Quanto à caracterização de grupo econômico atacada pela manifestante, essa se
encontra robustamente demonstrada nos autos, vejamos.
Por conta de as empresas relacionadas possuírem os mesmos sócios ou titulares, em
revezamento, no formalismo dos contratos sociais, não se configura verossímil que elas
sejam independentes em termos de gestão. As empresas estão sob controle de Sr, Carlos
Ferreira da Silva , pai dos Srs Carlos Vitor Faria da Silva e Thiago Vitor de Faria Silva
e respectivas esposas.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Existem diversos indícios que se somam (não há como analisá-los isoladamente sem
perder de vista o quadro geral) ao fato de que sua direção é composta pelos mesmos
integrantes, em endereços vizinhos. A marca única de todas as empresas é a atividade
correlata e integrada, sendo desnecessário que sejam idênticos os objetos sociais de cada
uma, fato esse não afirmado pela auditoria fiscal.
Ainda neste ponto, a alegação de que as atividades da Previsa Contabilidade eram
privativas de Contadores com registro no CRC, diferentemente das exercidas nas
demais, não procede porque inexiste, como já discorrido, exigência de identidade de
funções em um grupo econômico. Ao contrário, se costuma, neste, integrar diversas
atividades/especialidades com o fito de obter mais eficiência e menos custos.
Como traz a defesa, em suas alegações (f. 269), essa atuação conjunta é fato:

Tampouco merece guarida a informação de que as demais empresas do grupo apontado
pelo Fisco, por serem optantes pelo sistema SIMPLES, não teriam interesse em burlar a
fiscalização tributária. Ora, a situação se revela exatamente inversa, todas as empresas
do grupo estariam, por este modelo empresarial de independência, a se beneficiar do
sistema de arrecadação mais favorável, não considerando, todavia, que seu faturamento
global, como grupo econômico, veda esta situação.
Do quadro “9 –INCOMPATIBILIDADE ENTRE MASSA SALARIAL x RECEITA
BRUTA” extrai-se objetivamente a situação fictícia de funcionamento da empresa
Previsa Contabilidade. Sua Receita Bruta, por exercícios consecutivos, revela-se
insuficiente para sua própria manutenção (massa salarial e despesas de funcionamento),
trazendo convencimento de que esta não existe por si só, realçando a interdependência
das empresas indicadas.
Neste ponto, ratifica-se que esta constatação na empresa Previsa, traz implicações para
as demais, inclusive para a manifestante, uma vez que a apontada incompatibilidade
reforça enormemente os laços empresariais entre as integrantes do grupo de fato. Tais
registros contábeis, ratificando a discrepância entre faturamento e despesas de
manutenção, reforçam a situação apontada pelo Fisco.
De salientar-se que a existência de faturamento, contabilmente registrado, sem o auxilio
de empregados (Contavisa), com apenas um empregado (Contabit) e com reduzido
quadro funcional (Legalizar) também traz força a apuração da realidade empresarial do
grupo. No tema, afasta-se a alegação de haver proporcionalidade entre o faturamento e o
número de empregados de cada empresa, havendo casos de empresas com faturamento
relevante e nenhum ou de apenas 1 empregado.
Neste giro, em que pese os endereços das empresas do grupo não serem idênticos, como
detalha o próprio Fisco, a proximidade/vizinhança dos mesmos milita em favor do
desenvolvimento conjunto de atividades e do partilhamento de recursos, uma vez que do
quadro de fl. 203, conclui-se pela necessidade de atuação coordenada em virtude da
exigência de que haja faturamento adicional (considerando o total do grupo) hábil a
honrar as despesas efetuadas em montantes superiores aos do faturamento individual da
maior integrante, a Previsa.
De notar-se que a localização de várias salas no mesmo empresarial, no 2.003 da Rua
Conselheiro Lafaiete, levaram o Fisco a afirmar a existência de uma portaria comum, o
que não restou afastado por elementos probantes na defesa.
Gize-se, ainda, que o registro formal da pessoa jurídica não se prestar a atestar de forma
absoluta, a sua regularidade. De dizer-se que em um grupo econômico, tem-se a
existência de várias empresas individualmente constituídas, que serão reconhecidas
como uma só, a despeito do formalismo divergente.
No que tange a assertiva fiscal de existência de empregados em comum, esta se
encontra identificada no quadro Anexo 08 – Empregados com Duplo Vínculo nas
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Empresas do Grupo” (f. 36) e comprovados nas respectivas GFIP. Por exemplo, quanto
ao segurado Ewerton Ferreira da Cruz este se encontra declarado nas GFIP da
impugnante e da empresa Legalizar na competência 01/2017. Assim queixume
improcedente.
Em face da alegação de defesa acerca da inexistência de sócios em comum com as
demais empresas elencadas pelo Fisco, cumpre trazer os seguintes dados (fls. 197 a do
relato fiscal):

Assim afasta-se a alegação em mesa, por estar comprovada a administração comum, na
pessoa do Sr. Carlos Vitor de Faria Silva.
Por tudo acima, do conjunto global de elementos probantes, se extrai com clareza a
forma de atuação da inconformada, restando caracterizada a existência de grupo
econômico de fato.
Importa, também, mencionar e rebater a questão apresentada pela Recorrente em
relação à impossibilidade de existência de sócios não contadores no contrato social de pessoas
jurídicas profissionais de contabilidade, não abordada na Decisão de 1a Instância.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Afirmou a Recorrente no Recurso Voluntário, e-fl. 588:
A demonstração da realidade feita no item 7.5.1 da presente desmantela a pretensão
fiscal de imputação à Recorrente e às demais empresas da pecha de terem praticado ato
simulado. A demonstração da existência física das empresas e da exploração das
respectivas atividades, bem como a evidenciação de que em sua maioria absoluta as
atividades não são privativas de contabilidade, ou seja, de pessoas que detenham o título
de contador ou técnico em contabilidade devidamente registrados no Conselho Regional
de Contabilidade e ainda que os respectivos sócios que não são profissionais contábeis
não poderiam ser incluídos nas atividades da PREVISA , demonstram exatamente o
contrário, ou seja, a existência do propósito negocial, a impossibilidade legal dos sócios
leigos participarem do quadro societário da Previsa.
Essa alegação da Recorrente para provar a existência de propósito negocial é
inadequada, uma vez que uma determinada pessoa jurídica profissional da área de contabilidade
pode ter sim sócios que não sejam contadores. O Acórdão do TRF – 1 a seguir corrobora tal
assertiva:
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL.
INCLUSÃO DE SÓCIO LEIGO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 15 do Decreto 9.295/1946 admite que as pessoas
jurídicas profissionais da área de contabilidade possam ter sócios que não sejam profissionais habilitados para
essa atividade, desde que não encarregados da parte técnica. 2. O recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça consignou que, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei 9.295/46, a sociedade empresária deverá
comprovar, perante o Conselho de Contabilidade, que os encarregados da parte técnica são exclusivamente
profissionais habilitados registrados na forma da lei, mas não há nenhuma determinação no dispositivo legal de
que isso se aplique aos sócios (STJ, REsp 1796713, Ministra Regina Helena Costa, DJ de 03/04/2019). 3.A
vedação à inclusão de sócio leigo em sociedade profissional, prevista pela Resolução CFC no 1.390/12 é ilegal,
pois tal exigência extrapola os limites da mera regulamentação. 4. Apelação não provida.
(TRF-1 - AC: 10132122520184013800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA
SEIXAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/03/2021 PAG PJe
06/03/2021 PAG)
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1003-002.639 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726752/2018-38

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital